Tribunal: CARF
Processo: 10930.903222/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Data de julgamento: 2024-05-22

Ementa:
Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCORREÇÕES CONSTATADAS. PEDIDO DE
RETIFICAÇÃO DA DECISÃO. DEFERIMENTO.
As irregularidades, incorreções e omissões constatadas na decisão recorrida não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, nos termos do artigo 60 do Decreto no 70.235/72.
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO. VEDAÇÃO.
Cumpridas todas as condições, as vendas de produtos agropecuários para as agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão das contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o aproveitamento de crédito nos termos dos arts. 3o das Leis no 10.637, de 2002. e no10.833, de 2003.
TAXA DE SEGURO. CRÉDITO. PIS/COFINS. VEDADO.
Considerando-se o critério de essencialidade e/ou relevância, a taxa de seguro de armazenagem na venda não é elemento estrutural e inseparável do processo produtivo; nem a sua ausência priva a produção quanto aos aspectos da qualidade, quantidade e/ou suficiência; ademais, a taxa de seguro de armazenagem na venda não decorre de imposição legal, nem integra o processo produtivo, portanto, não gera crédito da não cumulatividade do PIS/Cofins.
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
VEDADO.
A legislação pertinente é restritiva quanto ao ressarcimento ou
compensação dos créditos presumidos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, assim, para tais créditos não se aplica a disciplina mais ampla dada pelo art. 5o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.637/02, salvo situações excepcionadas em leis específicas.
DIREITO CREDITÓRIO. PIS/COFINS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE. APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE
DO PEDIDO. TAXA SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), nos termos do julgamento do REsp no 1.767.945, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.903222/2012-81
ACÓRDÃO
3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCORREÇÕES CONSTATADAS. PEDIDO DE
RETIFICAÇÃO DA DECISÃO. DEFERIMENTO.
As irregularidades, incorreções e omissões constatadas na decisão recorrida
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, nos termos do artigo 60 do Decreto no
70.235/72.
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO. VEDAÇÃO
Cumpridas todas as condições, as vendas de produtos agropecuários para as
agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão
das contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o
aproveitamento de crédito nos termos dos arts. 3o das Leis no 10.637, de
2002. e no10.833, de 2003.
TAXA DE SEGURO. CRÉDITO. PIS/COFINS. VEDADO.
Considerando-se o critério de essencialidade e/ou relevância, a taxa de
seguro de armazenagem na venda não é elemento estrutural e inseparável
do processo produtivo; nem a sua ausência priva a produção quanto aos
aspectos da qualidade, quantidade e/ou suficiência; ademais, a taxa de
seguro de armazenagem na venda não decorre de imposição legal, nem
integra o processo produtivo, portanto, não gera crédito da não
cumulatividade do PIS/Cofins.
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
VEDADO.
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
2
A legislação pertinente é restritiva quanto ao ressarcimento ou
compensação dos créditos presumidos do art. 8o da Lei no 10.925/2004,
assim, para tais créditos não se aplica a disciplina mais ampla dada pelo art.
5o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.637/02, salvo situações excepcionadas em leis
específicas.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PIS/COFINS.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE. APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE
DO PEDIDO. TAXA SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), nos termos do julgamento do REsp no
1.767.945, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o recurso da seguinte forma: i) por
unanimidade, rejeitar preliminar de nulidade do acórdão por não ter apreciado as provas constantes
dos autos e no mérito dar provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito à correção
monetária do crédito pela Taxa Selic, a partir do primeiro dia seguinte ao escoamento do prazo de
360 dias para análise do pedido administrativo pelo Fisco; ii) por maioria, para manter as glosas
efetuadas sobre os créditos relativos às aquisições de café de cooperativas sujeitas à suspensão.
Vencido o conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (relator); iii) por voto de qualidade,
rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido pela descrição equivocada das notas fiscais
de aquisição e no mérito para manter as glosas de despesas de seguro com armazenagem e manter
a não autorização do ressarcimento do saldo de crédito presumido pleiteado no período por
vedação legal. Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (relator) e Joana
Maria de Oliveira Guimarães. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Pedro Sousa
Bispo.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
3
RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR):
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de Cofins não-cumulativa Exportação,
relativo ao 3° trimestre de 2011, pleiteado por meio do PER n°
19014.08691.140312.1.5.09-4716, transmitido em 14/03/2012, indicando um
crédito de R$ 12.216.525,60, com base no § 1° do art. 6° da Lei n° 10.833, de 2003;
cumulado com Declarações de Compensações, utilizando-se desse crédito.
A DRF em Londrina, após a análise dos documentos apresentados pela contribuinte,
com base na informação Fiscal, datada de 17/12/2012, e no Parecer DRF/LON/Saort
n° 331/2013, emitiu Despacho Decisório deferindo parcialmente o pedido de
ressarcimento, reconhecendo o direito creditório de R$ 10.672.670,98 de Cofins
não-cumulativa incidente sobre receitas de exportação, relativo ao 3° trimestre de
2011, mas, subtraindo desse valor R$ 6.108.262,80, correspondente à antecipação
de 50% do crédito pleiteado, prevista na Portaria n° 348/2010, e utilizado uma
parcela em compensações, restou a ressarcir R$ 4.380.289,18. Homologou-se, em
conseqüência,
as
compensações
declaradas
nas
Dcomp
n°s
39379.69660.041111.1.3.09-1425,
17938.48103.111111.1.3.09-1007,
23724.26579.281111.1.3.09-0483,
10920.03051.051211.1.3.09-0253,
28980.39459.141211.1.3.09-7348,
21035.55934.281211.1.3.09-1112,
24482.09022.130112.1.3.09-4182,
30631.58005.180112.1.3.09-2001,
25587.07508.180112.1.3.09-8230, 36602.60398.250112.1.3.09-7499.
Conforme se observa pela informação Fiscal, o indeferimento parcial do pleito se
deu em virtude de:
1) aproveitamento de crédito integral das contribuições do PIS/Pasep e Cofins
nas aquisições de café cru de pessoas jurídicas, sociedades cooperativas, quando
a autorização legal é para o aproveitamento de crédito presumido nas
aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições (de pessoas físicas e
com suspensão - de pessoas jurídicas e de cooperativas), a teor dos arts. 5°, 7° e
8° da instrução Normativa SRF n° 660, de 2006, a ser utilizado somente para
dedução das contribuições devidas; e
2) utilização indevida de despesas com seguros de mercadorias, que não são
passíveis de crédito da contribuição no sistema de não cumulatividade. Ressalta
que em consulta formulada, na Solução de Consulta n° 320, de 29/10/2004, foi
concluído que as despesas relativas à armazenagem e manipulação de café (pré-
limpeza, eliminação inicial de impurezas, posterior de grãos defeituosos,
classificação do café de acordo com o tamanho dos grãos, ensaque, costura e
blocação dos volumes e formação de lotes para embarque), incluídas nas faturas
emitidas pelas empresas de armazenagem, são passíveis de aproveitamento;
contudo, nas faturas de cobrança também estão incluídas taxas de seguro,
despesa não abrangida pela solução de consulta.
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
4
Cientificada da decisão de forma eletrônica, a interessada ingressou com
manifestação de inconformidade, cujo teor será a seguir sintetizado.
Primeiramente, após relato sucinto dos fatos, a contribuinte tece considerações
acerca de sua atividade operacional. Diz que adota o regime de apuração do lucro
real e que faz jus ao ressarcimento de créditos integrais relativamente à aquisição
de insumos.
Após explicitar o termo "café cru", cuja nomenclatura poderia induzir ao equívoco
de se tratar de café in natura (aquele colhido no pé), argumenta que esse produto
adquirido de sociedades cooperativas resulta de um processo industrial anterior,
sendo submetido a um novo processo chamado de "rebeneficiamento" que, em
outros termos, é o aperfeiçoamento do produto para definição de aroma e sabor,
sem lhe alterar a essência, citando como exemplo a nota fiscal de aquisição n°
25.837, emitida pela COCAPEC, que consta: café cru, não descafeinado, em grão
arábica, COB 6 para melhor, peneiras 17 e abaixo, bebida dura, o que pressupõe o
processamento anterior. Esse processo, entende, permite-lhe apurar crédito na
forma do inciso II do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003. Ao destinar ao exterior o café,
tem as seguintes características: café cru, não descafeinado, grão arábica, COB 4
para melhor, peneira 17 abaixo, bebida dura (nota fiscal n° 5423). Pondera que não
obstante realize, novamente, as atividades previstas no § 6° do art. 8° da Lei n°
10.925, de 2004, sobre o café "cru" beneficiado, adquirido das sociedades
cooperativas, ela não aproveita crédito presumido, na medida em que é impossível
o seu aproveitamento em duplicidade na cadeia produtiva.
A seguir, discorre sobre as glosas efetuadas pelo fisco quando da análise de seus
pedidos, rebatendo a afirmação fiscal de que nas aquisições de sociedades
cooperativas a empresa deveria ter se apropriado de crédito presumido e não de
crédito integral. Isso porque não é ela quem realiza o primeiro processo de
beneficiamento do café, conforme declarações de cooperativas fornecedoras
juntadas, no sentido de que exerceram, cumulativamente, as atividades previstas
no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004. Sobre a afirmação de que o corretor é
categórico ao determinar ao vendedor que deverá constar na nota fiscal que a
operação é tributada pelo PIS/Cofins, diz que se trata de um terceiro e que é
compreensível que o fornecedor destaque na nota fiscal que a operação é distinta
de vendas efetuadas com suspensão, porque sujeita à incidência das contribuições.
No item "III" de sua manifestação, reclama o direito ao crédito fiscal integral da
contribuição. Fala sobre a vinculação do crédito fiscal à cadeia produtiva do café,
delineando em três etapas, citando inclusive Acórdão desta DRJ neste mesmo
sentido: 1a etapa - cooperativas submetem o café in natura (colhido no pé), recebido
de cooperado pessoa física ou jurídica ou cerealista, com suspensão da incidência
da contribuição, ao processo de produção (art. 8°, § 6°, Lei n° 10.925), resultando
no "café cru em grão" beneficiado e aproveitando o crédito presumido (caput do
art. 8° da mesma Lei); 2a etapa - por expressa vedação (art. 9° § 1°) as sociedades
cooperativas produtoras de "café cru em grão" não podem dar outra saída com
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
5
suspensão, já que a suspensão não se aplica às vendas, resultado da produção do §
6° do art. 9° da Lei n° 10.925, de 2004, por isso estão sujeitas à alíquota global e
respectivo crédito pela adquirente independentemente da destinação - revenda ou
consumo; e 3a etapa - venda de "café cru em grão" ao exterior com a manutenção
e aproveitamento integral do crédito, nos termos dos arts. 5°, § 1°, e 6°, § 1°, II, da
Lei n° 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Na sequência, no item IV de sua manifestação, discorre sobre o que chama de novo
entendimento do CARF acerca das despesas com seguro de mercadorias, devendo
tal conceito ser mais amplo do que o adotado para o IPI e ICMS, abrangendo todos
os custos e despesas suportados pela empresa em seu processo produtivo, nos
termos da legislação do IRPJ, e não só os bens e serviços efetivamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Também, diz, não se pode
negar que as taxas de seguro incluem-se, necessariamente, nos gastos com
armazenagem, pela regra de que o acessório segue o principal, já que seria
inconcebível a hipótese de cobrança somente da taxa de armazenagem pela
prestadora de serviços, sem dar garantia, ou até mesmo segurança, no caso de sua
produção for deteriorada no armazém. E a Solução de Consulta engloba, ainda que
implicitamente, as taxas de seguros, por duas razões: enquadram-se no conceito de
insumo e constituem acessórias das despesas relativas à armazenagem.
No item V, pondera que a mora da Administração Tributária em proferir decisão
conclusiva (ultrapassados 360 dias) desqualifica a natureza escritural dos créditos,
sendo passível de atualização pela Taxa Selic, citando acórdão do CARF
(Ressarcimento de IPI) que segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Após, no item VI, fala sobre o direito à compensação/ressarcimento em espécie dos
créditos presumidos incontroversos. Sobre o assunto afirma que os créditos
presumidos, aproveitados em relação à aquisição de insumos de pessoas físicas,
bem como de pessoas jurídicas, incontroversos e deferidos no julgamento
administrativo, em relação a outras operações realizadas pela Requerente, devem
ser passíveis de compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, ou então, ressarcidos em espécie, de acordo com a interpretação do artigo
36 da Lei n° 12.058/2009 (regulamentado pelo artigo 18 da IN SRFB n° 977/09),
consentânea com os princípios da não cumulatividade e o da isonomia. Diz que
embora o dispositivo faça referência apenas aos créditos presumidos da
contribuição, apurados em relação ao setor da carne bovina, a possibilidade de
compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal bem como o
ressarcimento em espécie deve ser estendidas aos demais setores do agronegócio
exportador, sob pena de ofensa aos princípios da não cumulatividade e o da
isonomia. Requer, portanto, a aplicação analógica do art. 36 da referida Lei aos
créditos incontroversos de Cofins-Exportação no presente caso.
Ao final, requer o acolhimento da manifestação e a reforma do despacho decisório
para:
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
6
a) que seja reconhecido o direito ao crédito fiscal integral da Cofins em relação
às aquisições de "café cru" beneficiado de sociedades cooperativas e às despesas
de seguro;
b) que seja restabelecido o aproveitamento do crédito fiscal integral daCofins,
com o consequente deferimento do pedido de ressarcimento,nos termos da
fundamentação, para posterior ressarcimento em espécie;
c) a incidência da Taxa Selic sobre todos os créditos fiscais, sejam aquelesjá
reconhecidos, sejam aqueles objeto de glosa;
d) que seja feita a compensação com outros tributos administrados pelaRFB
e/ou o ressarcimento em espécie dos créditos presumidos daCofins já
reconhecidos e incontroversos, nos termos da aplicaçãoanalógica do artigo 36
da Lei n° 12.058/09;
e) que, em virtude do direito a apropriação integral dos créditos da Cofins,seja
revista a posição de preponderantemente exportadora, nos termosda Instrução
Normativa RFB n° 1.060 de 03/08/2010 ("ressarcimentoacelerado"), em relação
aos futuros pedidos.
Após ciência da interessada e a apresentação da Manifestação de Inconformidade,
foi emitido novo Despacho Decisório, onde a autoridade da DRF Londrina decidiu
REVER o despacho anteriormente emitido, em virtude do "cancelamento da
inscrição da empresa Prime Comércio e Exportação de Café Ltda - ME, CNPJ
05.262.924/0001-80, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberlândia,
MG, nos termos do Ato Declaratório Executivo n° 31, de 22/07/2013, publicado no
Diário Oficial da União de 23/07/2013 (fl. 759), da qual a interessada adquiriu
produtos com aproveitamento de crédito de COFINS e de PIS" (cuja análise dos fatos
consta do processo 11634.720642/2013-11, que foi anexado a este processo), com
a conclusão de que o valor do crédito de Cofins não cumulativa incidente sobre
receitas de exportação do 3° trimestre de 2011, passível de ressarcimento, importa
em R$ 9.935.651,64. Em conseqüência, uma vez que foi deferido anteriormente R$
10.672.670,98, restou ressarcido indevidamente a importância de R$ 737.019,34
(R$ 721.009,29 e R$ 16.010,05), cuja exigência está sendo efetuada no processo n°
16366.720173/2014-42.
Cientificada do novo Despacho Decisório, foi oportunizado à interessada a
apresentação de complemento da manifestação de inconformidade, que assim o
fez em 24/06/2014, argumentando que o mercado de compra e venda de café em
grãos "cru" é uma atividade dinâmica, na qual o comprador não se envolve com
particularidades dos atos praticados pelas empresas fornecedoras, buscando no
mercado o produto (suas características, classificação, preço, condições de entrega
etc.), sem fazer questionamentos acerca da propriedade, os quais se limitam à
constatação da regularidade dos fornecedores junto aos órgãos competentes,
conforme autenticidade ratificada pela Lei n° 12.527, de 2011 ("Lei de Acesso à
Informação"), e que as partes, comprador e vendedor, quase sempre são
articulados por corretores (atividade lícita e regulamentada). Ressalta que o simples
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
7
fluxo de pagamentos dos preços praticados pelo mercado (via Transferência
Eletrônica Disponível - TED, por exemplo) possibilita a concretização da operação
em segundos.
Lembra que foi comunicada da revisão de ofício dos créditos fiscais integrais de todo
o ano-calendário de 2011, apresentando recurso administrativo no prazo legal,
requerendo a suspensão da exigibilidade do débito tributário decorrente da revisão
de ofício. Mas, como o pedido de suspensão dependia da análise da instância
superior administrativa, resolveu ingressar com Mandado de Segurança (n°
5010889-34.2014.404.7001) em relação a esse ponto. Por se tratar da mesma
matéria, ainda que mais abrangente (todo o ano-calendário de 2011), o recurso
administrativo deverá ser julgado simultaneamente com esta Manifestação de
Inconformidade, sob pena de decisões contraditórias entre si.
Cita que a empresa "Prime Comércio e Exportação de Café Ltda. - ME" foi fiscalizada
em operação especial instituída para a verificação de irregularidades no
aproveitamento de créditos do PIS/Pasep e Cofins, cujas conclusões foram
estendidas à manifestante, sem apresentação de provas concretas (apenas
alegação de que a sua inscrição no CNPJ foi cancelada desde 10/01/2010). Contudo,
pondera a manifestante que desconhece tal situação, já que na época das
aquisições a empresa estava com seus cadastros ativos, e que todo o acervo de
dados colhidos pela fiscalização não é acessível por terceiros, o que dificulta a sua
defesa de forma cabal, ferindo o senso do contraditório e da ampla defesa ao
permitir que à autoridade tributária seja conferida tal prerrogativa de forma
unilateral. Além do mais, o Ato Declaratório Executivo foi publicado no DOU
somente em 23/07/2013.
Salienta que o aproveitamento integral do crédito de PIS/Pasep e Cofins ocorreu
pelas informações constantes na nota fiscal, tal como a característica do café
adquirido e de que a operação foi tributada, as quais sinalizavam já ter sido
submetido ao processo de beneficiamento, previsto no § 6° do art. 8° da Lei n°
10.925, de 2004, em fase anterior.
Diz que o § 5° do art. 45 da IN RFB n° 1005, de 2010, trata de hipótese em que as
pessoas jurídicas (fornecedores) são declaradas inaptas, suspensas ou baixadas e,
neste caso, cogitar-se-ia em afastar a boa-fé em caso de não comprovadas as
operações; contudo, como se tratam de pessoas jurídicas com inscrição regular na
época das aquisições, descabe falar em afastamento da boa-fé. Mesmo assim,
como ordena a legislação tributária, afirma comprovar o pagamento do respectivo
preço e o recebimento dos bens, inclusive a entrega destes em seu domicílio.
Em outro tópico, reafirma que a obtenção de provas para a glosa de créditos se deu
de forma indireta e que não houve a sua participação na concepção, constituindo
falta grave e motivo bastante para se constituir em cerceamento ao direito de
defesa. Enfatiza que é necessário que o fisco demonstre a inequívoca participação
da empresa no esquema fraudulento que levou à glosa dos créditos, com clara
demonstração do dolo e fala sobre prova emprestada de outro processo, citando
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
8
decisões do CARF. Insiste que a autoridade fiscal em nenhum momento
descaracterizou qualquer documento, nem tampouco foi constatada qualquer
fraude documental ou formal e, muito menos, foi apresentada prova cabal e
irrefutável da suposta fraude, concluio ou artifício nas operações e que a insinuação
do fisco à prática de simulação limitou-se exclusivamente à descrição do modus
operandi da empresa investigada e extensão dos efeitos nas operações com a
manifestante.
Cita a Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o comerciante
de boa-fé tem direito ao aproveitamento de crédito de ICMS, decorrente da compra
de mercadoria com nota fiscal que posteriormente, declara-se inidônea, sendo o
mesmo raciocínio extensivo para o PIS/Pasep e a Cofins, dada a identidade entre as
premissas básicas. Cita ainda decisão do CARF que reconheceu o direito ao crédito
integral das contribuições nas aquisições de café de fornecedores inidôneos, quando
houver a comprovação do pagamento das transações e da entrega das
mercadorias.
Por fim solicita:
1) a apreciação conjunta das manifestações e o julgamento simultâneo com
recurso administrativo no PAF n° 11634.720642/2013-11, com a conseqüente
suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a decisão definitiva de
mérito acerca das glosas dos créditos fiscais;
2) a nulidade da decisão revisora, na parte em que glosa os créditos fiscais
integrais da contribuição, em razão da ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa;
3) o reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral, em relação às
aquisições de "café cru" de pessoa jurídica, posteriormente, declarada
inexistente de fato, com incidência da Taxa SELIC e, caso mantida a glosa, o
recalculo dos créditos do PIS/Pasep e da Cofins, com a devolução dos valores de
tributos recolhidos nessas operações (IRPJ/CSLL); e
4) seja revista a posição de preponderantemente exportadora, nos termos da
Instrução Normativa RFB n° 1.060, de 2010 (Ressarcimento acelerado), em
relação aos futuros pedidos, e protesta pela juntada posterior de todos os
documentos e demais provas que se julguem necessários para o deslinde da
questão.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por meio do
Acórdão no 06-53.275, de 26 de agosto de 2015, julgou “[...] procedente em parte a manifestação
de inconformidade, para [...] reconhecer o crédito adicional de Cofins mercado externo, passível de
ressarcimento e/ou compensação, nos valores de R$ 10.034,32 e R$ 9.317,19, relativos aos meses
de julho/2011 e setembro/2011, respectivamente, além da alteração do Saldo de Crédito do
Mercado Interno, disponível para dedução da contribuição devida, para o montante de R$
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
9
16.029.278,66, em relação ao 3o trimestre de 2011”; conforme entendimento resumido na seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO DE DESPACHO DECISÓRIO.
Realizado o reexame de Pedidos de Ressarcimento de créditos de PIS e Cofins, em
decorrência de empresa fornecedora de produtos ser considerada inapta, deve-se
proceder à revisão de ofício de reconhecimento de créditos, tendo em vista que a
Administração pode revogar seus próprios atos em atenção ao princípio da
autotutela.
DOCUMENTOS DE PESSOA JURÍDICA INAPTA. COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO.
Efetuada a comprovação da aquisição e da entrega de produtos por pessoa jurídica
declarada inapta, bem como a efetividade do pagamento, deve ser acatada a
operação realizada, considerando os seus reflexos no reconhecimento do direito
creditório, na proporção da parcela provada.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RESSARCIMENTO RECONHECIDO A MAIOR. AÇÃO
JUDICIAL. PROPOSITURA. EFEITOS.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade e a qualquer tempo, com o mesmo objeto, importa a renúncia às
instâncias administrativas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
AQUISIÇÕES. INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO.
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, no caso, classificadas no capítulo 9 da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir das contribuições ao PIS/Pasep e
à Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre
o valor dos bens e serviços utilizados como insumo na produção, quando adquiridos
de pessoa física, cerealista (nos termos da lei), pessoas jurídicas que exerçam
atividades agropecuárias e sociedades cooperativas de produção agropecuária.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ CRU. REVENDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INSUMO.
DIREITO A CRÉDITO PRESUMIDO.
Descabe o aproveitamento integral de crédito sobre as aquisições de sociedades
cooperativas, quando se tratar de compras de insumo por pessoa jurídica
agroindustrial de produtos agropecuários, nos termos da Instrução Normativa SRF
n° 660, de 2006, a ser submetido à atividade produtiva, inserida no conceito de
produção.
DESPESAS COM SEGUROS. INSUMO. CONCEITO.
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
10
A despesa com a contratação de seguros com a armazenagem de produtos não
pode ser acrescida ao valor dos insumos, já que para isso, o bem ou o serviço, desde
que adquirido de pessoa jurídica, deve ter sido consumido, desgastado, ou ter
perdidas as suas propriedades físicas ou químicas em razão de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração.
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO CUMULATIVIDADE. FORMA DE UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido previsto na Lei n° 10.925, de 2004, art. 8°, não pode
ser objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser utilizado somente
para a dedução da contribuição apurada no regime de incidência não cumulativa.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM BASE NA
TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
Os valores pagos à título de ressarcimento das contribuições não cumulativas (PIS
e Cofins) não ensejam a incidência de juros compensatórios, com base na taxa
SELIC, conforme previsão legal estabelecida na leis de regência das mesmas.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A recorrente interpôs Recurso Voluntário, resumindo sua pretensão recursal nos
seguintes termos:
Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência dos fundamentos
que levaram à improcedência da Manifestação de Inconformidade, requer-se:
PRELIMINARMENTE
A) em razão do cerceamento do direito de defesa verificado (artigo 59, inciso II, do
Decreto n°. 70.235, de 1972, e inciso II do artigo 12 do Decreto n°. 7.574, de 2011),
a nulidade parcial da glosa dos créditos fiscais integrais nas aquisições de
sociedades cooperativas, que realizaram as atividades do §6° do artigo 8o da Lei n°.
10.925, de 2004, restabelecendo-se estes, na sua integralidade; ou,
A.1) caso persistam dúvidas, a determinação de diligências (perícias) por este
juízo, para averiguar o exercício cumulativo das atividades cumulativas, a que se
refere o § 6o do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004, pelas sociedades
cooperativas fornecedoras de produção agroindustrial, em nome da verdade
material;
A.2) caso se entenda pela ausência de preterição do direito de defesa da
Recorrente - o que se admite apenas para argumentar - retifique-se a descrição
das mercadorias constante no acórdão ora recorrido, notadamente para retirar
a expressão "café não beneficiado" dos autos, por não corresponder à
realidade das notas fiscais colacionadas.
B) em razão do cerceamento do direito de defesa verificado(artigo 59, inciso II, do
Decreto n°. 70.235, de 1972, e inciso II do artigo 12 do Decreto n°. 7.574, de 2011),
a nulidade parcial da glosa dos créditos fiscais integrais com relação às aquisições
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
11
da empresa PRIME, com relação à parte que não foi considerada; para restabelecer
o direito ao crédito fiscal integral para todas as aquisições do período; ou,
B.1) caso persistam dúvidas, a determinação de diligências (perícias) por este
juízo para averiguar a efetividade das operações realizadas com empresa
PRIME.
C) caso não acolhidas as preliminares arguidas nas alíneas "A" e "B" - o que se
admite apenas para não obstar mais o direito de defesa - que todos os argumentos
sejam revertidos como fundamento para o mérito, fortalecendo a procedência
deste Recurso Voluntário.
D) A juntada, nesta oportunidade processual:
D.1) da íntegra da Solução de Consulta COSIT n°. 65, de 2014, com efeitos
vinculantes a toda Administração Tributária (doc. 01);
D.2) de todos os documentos comprobatórios da veracidade das operações (doc.
02 e Anexos respectivos), seguindo a linha de raciocínio do acórdão recorrido;
D.3) de outras declarações de sociedades cooperativas (doc. 03);
D.4) Procuração (doc. 04) por ocasião de futura sustentação oral junto a este
CARF, sem prejuízos das intimações serem realizadas diretamente à Recorrente.
MÉRITO
E) O reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral da contribuição em
destaque em relação às aquisições de "café cru" em grão de sociedades
cooperativas, de produção agroindustrial, fornecedoras do período;
E.1) Caso entenda não atendido o pedido da alínea "E" - o que se admite apenas
para argumentar e inserir este pedido -, ou mesmo como reforço ao deferimento
da alínea referida, que seja aplicável, ao caso concreto, em nome da economia
processual, a mesma classificação adotada por este CARF no Acórdão n°. 3802-
002.381 proferido pela 3a Seção de Julgamento da 2a Turma especial,
reconhecendo o direito ao crédito fiscal integral da contribuição em destaque
com relação às aquisições da COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES DE
GUAXUPÉ("COOXUPÉ").
F) O reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral da contribuição em
destaque em relação às aquisições da "PRIME", declarada inapta após o período
das aquisições.
G) O reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral da contribuição em relação
às despesas de seguro com armazenagem.
H) O reconhecimento do direito à compensação com outros tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil e/ou o ressarcimento em espécie dos créditos
presumidos da contribuição em destaque já reconhecidos e incontroversos, nos
termos do artigo 7°-A da Lei n°. 12.599, de 2012.
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
12
I) O reconhecimento do direito à incidência da Taxa SELIC sobre os créditos da
contribuição em destaque (deferidos/incontroversos e os que são objeto do
presente Recurso Voluntário), desde o protocolo do pedido de ressarcimento, em
razão de ter sido ultrapassado o prazo de 360 dias, previsto no artigo 24 da Lei n°.
11.457, de 2007.
J) E, como pedido reflexo, por ocasião da glosa dos créditos, o direito à devolução
dos valores de IRPJ e da CSLL recolhidos nessas operações;
K) E, em virtude do direito à apropriação integral dos créditos da contribuição em
destaque, seja pontuada a posição de preponderantemente exportadora, nos
termos da Instrução Normativa n°. RFB n° 1.060 de 03.08.2010 ("ressarcimento
acelerado").
Posteriormente, a recorrente apresentou petição, informando que: (i) com relação
aos créditos apurados nas aquisições de café da empresa alegadamente inapta, PRIME COMÉRCIO
E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, ingressou com a Ação Ordinária no 48892-66.2014.4.01.3400,
perante a 15a Vara da Justiça Federal em Brasília-DF; e (ii) obteve êxito no reconhecimento do
direito ao crédito integral da COFINS, nas aquisições de sociedades cooperativas de produção
agroindustrial, e nos gastos com seguros, no Acórdão no 3402-004.144, proferido nos autos do
processo de no 16366.000285/2010-50.
Diante disto, requer o seguinte:
A) o reconhecimento da renúncia parcial ao presente Recurso Voluntário,
exclusivamente, com relação à reconstituição dos créditos nas aquisições de café
da pessoa jurídica inapta (PRIME COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA,
prosseguindo-se o Recurso Voluntário com relação aos demais assuntos; bem
como,
B) a observância da Portaria RFB no. 48/21, combinada com artigo 6o da do
Regimento Interno deste e. CARF (Portaria MF no. 343/15), observando-se o
resultado do Acórdão no 3402-004.144, proferido 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Seção de Julgamento (COFINS - 2o TRI/2009 – Processo administrativo fiscal
no. 16366.000285/2010-50), bem como a vigência da Solução de Consulta COSIT
no. 65/14, com efeitos vinculantes (Anexo I).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade.
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
13
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de Cofins não-cumulativa Exportação,
relativo ao 3o trimestre de 2011, pleiteado por meio do PER no 19014.08691.140312.1.5.09-4716,
transmitido em 14/03/2012, com base no § 1o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003; cumulado com
Declarações de Compensações, utilizando-se desse crédito, parcialmente deferido pela fiscalização.
No Recurso Voluntário, a recorrente contesta as glosas efetuadas e requer o
reconhecimento do direito ao ressarcimento pleiteado sobre os créditos relativos:
a. às aquisições de pessoa jurídica alegadamente inapta (“PRIME COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA”);
b. às aquisições de café beneficiado grão cru de sociedades cooperativas que
exerceram atividade agroindustrial (atividades do §6o do artigo 8o, da Lei no.
10.925/04, vigente à época dos fatos geradores);
c. aos gastos com seguros de mercadorias, incluídas nas notas fiscais de
armazenagem; bem como questões conexas.
Conforme noticiado na petição de fls. 1483 a 1487, com relação ao item “a” - direito
aos créditos da contribuição, em destaque, nas aquisições de café da empresa alegadamente inapta,
PRIME COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA - , a recorrente ingressou com a Ação Ordinária no
48892-66.2014.4.01.3400, perante a 15a Vara da Justiça Federal em Brasília-DF.
O objeto da ação consiste em obter a declaração do “[...] direito aos créditos de PIS e
COFINS objeto dos Pedidos de Ressarcimento relacionados às operações de compra de café em grão
realizadas junto à empresa Prime Comércio e Exportação de Café Ltda, no ano de 2011, bem como
seja condenada a União Federal a anular a decisão proferida no Processo Administrativo no.
11634.720642/2013-11, que revisou de ofício as decisões que haviam deferido os Pedidos de
Ressarcimento apresentados pela Autora” (fls. 1494/1506).
Diante disto, nos termos do artigo 87 do Decreto no 7.571/11 e Súmula CARF no 1, a
recorrente renunciou, parcialmente, ao Recurso Voluntário, exclusivamente com relação à matéria
de item “a”, ou seja, o reconhecimento do direito aos créditos nas aquisições de café da empresa
específica PRIME COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, tornando-se definitiva a matéria no
âmbito da Delegacia da Receita Federal em Curitiba (PR).
Desta forma, em razão da renúncia parcial à instância administrativa, deixa-se de
apreciar do recurso quanto aos créditos pleiteados nas aquisições de café da empresa PRIME
COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, tanto no que se refere às alegações em sede de
preliminar quanto aos argumentos de mérito, devendo ser observado, posteriormente, o resultado
obtido na demanda no âmbito judicial.
Por outro lado, cumpre destacar que não há qualquer vinculação entre o presente
processo e eventual acórdão já proferido em favor da empresa, sendo que as situações de conexão,
decorrência ou reflexo devem ser apontadas antes do efetivo julgamento dos processos por este e.
Tribunal, ocasião em que estes poderão ser vinculados para julgamento em conjunto.
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
14
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos argumentos remanescentes de
defesa da recorrente, que devem ser apreciados.
1
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente pleiteia que seja declarada a nulidade
parcial do v. acórdão recorrido na parte em que mantém a glosa sobre os créditos integrais nas
aquisições de sociedades cooperativas, de produção agroindustrial. Para tanto, apresenta os
seguintes argumentos:
[...] a preterição do direito de defesa da Recorrente, observou-se, com a devida
vênia, também pela aparente superficialidade da autoridade administrativa, a
saber:
a. Desconsiderou parte da resposta da Recorrente, no sentido de que também
retrabalha o café adquirido ("rebeneficiamento"), de acordo com sua
necessidade em atendimento ao pedido do cliente, em seu estabelecimento;
b. Desconsiderou o conteúdo das notas fiscais de aquisição das sociedades
cooperativas, inclusive o campo informações complementares;
c. Além disso, alterou a descrição contida na nota fiscal para justificar a
manutenção da glosa dos créditos;
d. Tudo isso sem adentrar no fato de que sequer considerou as declarações das
sociedades cooperativas fornecedoras, sem uma justificativa plausível.
Somente para esclarecer, de forma resumida: o acórdão recorrido manteve a glosa
dos créditos nas aquisições de sociedades cooperativas, sob a justificativa de que
não foi comprovado, nos autos, que o primeiro exercício cumulativo das atividades
previstas no §6° do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004, na cadeia produtiva do café,
foi realizado por estas, e não pela Recorrente (ou seja, desconsidera a atividade
agroindustrial sobre o café adquirido).
Pois bem. As notas fiscais de aquisição possuíam - e obviamente ainda possuem -
um importante conteúdo probatório, segundo o entendimento da Recorrente.
Ocorre, porém, que o relator do acórdão recorrido ALTERA o conteúdo para
justificar a glosa!!! Senão vejamos.
O acórdão recorrido, ao analisar as notas fiscais de aquisição, mais especificamente
o campo "descrição da mercadoria''', das sociedades cooperativas, faz as seguintes
observações:
[...] Mesmo nas notas fiscais juntadas na manifestação pela interessada consta,
citando algumas delas: "CAFE CRU NÃO DESC. GRÃO ARÁB. COB 4/5', 'CAFÉ
BENEF. CRU GRÃO"; "CAFÉ CRU NÃO BENEFICIADO, EM GRÃO ARÁBICA,
INFERIORES A COB 6, SEM DESCRIÇÃO DE PENEIRA, BEBIDA DURA"; CAFÉ CRU
NÃO BENEFICIADO, EM GRÃO ARÁBICA, INFERIORES A COB 6, SEM DESCRIÇÃO
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
15
DE PENEIRA, BEBIDA DURA". Se em algumas das notas consta a descrição do tipo
de café, em sua maioria não há especificação nem mesmo quanto à qualidade,
tipo de grão ou mesmo que o produto passou por beneficiamento, tratando-se
de café não beneficiado.
Ora, o acórdão recorrido distorce o conteúdo das notas fiscais!!! Segundo o relator,
trata-se de café não beneficiado, quando na verdade, a nota fiscal refere o café
não descafeinado, em uma flagrante diferença!!! Por amostragem, as notas fiscais
referem o café não descafeinado, sendo que nenhuma delas há descrição de café
não beneficiado (Figura 1):
(...)
Note-se que o produto adquirido foi "café cru, não descafeinado, em grão arábica,
COB 6 para melhor, peneira 17 e abaixo, bebida dura". Como pode trocar a
expressão "não descafeinado" para "não beneficiado"! Trata-se de flagrante
distorção, ou mesmo desconhecimento do relator do acórdão.
A indicação de que o café já foi beneficiado na etapa anterior, juntamente com as
demais informações constantes na nota fiscal, sinalizam que o café já foi submetido
ao processo agroindustrial a que se refere o §6° do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de
2004. E neste sentido, é totalmente inválida a seguinte conclusão do acórdão
recorrido:
[...] não há como dizer que o produto adquirido, mesmo naquelas notas fiscais
em que consta a classificação (tipo de café) sofreu o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (Blend) ou separar por densidade de grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial, tal como requerido
pela legislação, de forma a sofrer a tributação pelo PIS e COFINS.
Ora, essa conclusão não condiz com a realidade dos fatos e, portanto, deve ser
retirada dos autos, por absoluto cerceamento do direito de defesa. Mas as
nulidades não param por aí. Além da descrição referida das notas fiscais, o relator
do acórdão desconsidera as informações complementares.
Mesmo quando não há a descrição completa do café, o julgador desconsidera o
artigo 2o, §2° da IN SRF n° 660, de 2006, segundo o qual somente nas notas fiscais
relativas às vendas efetuadas com suspensão da exigibilidade das contribuições, é
obrigatório constar a expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, conforme artigo 9o da Lei n° 10.925, de 2004", ou a
correspondência em sentido contrário (operação com incidência do PIS e da
COFINS).
Ademais, a partir da Nota Fiscal Eletrônica, mais especificamente pelo Código de
Situação Tributária ("CST") - Operação tributável (base de cálculo = valor da
operação x alíquota normal) -, o fornecedor informa se a operação está sujeita à
Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS, constando o valor a título informativo.
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
16
Tais informações ratificam que não houve suspensão na nota fiscal, objeto de
amostra (Figura 2):
(...)
Além disso, todo o esforço da Recorrente em obter declarações das sociedades
cooperativas fornecedoras do período, no sentido de que estas exerceram a
atividade prevista no § 6o do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004 ("prova obtida
junto a terceiros"), restou infrutífera diante da manipulação - ou mesmo
desconhecimento - do processo produtivo do café. Não é demais o conteúdo dessas
declarações (Figura 3):
(...)
De fato, a produção das provas é, por excelência, atividade das partes. Ao julgador,
incumbe examinar e valorar os elementos constituídos pelas partes e, com base
neles, dirimir o conflito instaurado. A Recorrente entende como suficientes, para
comprovação do seu direito ao crédito integral, as informações contida nas
declarações fornecidas pelas sociedades cooperativas, bem como as notas fiscais
de aquisição, inclusive, na forma eletrônica.
Com isso, não resta outra conclusão senão a de que o julgador "invalidou" as provas
lícitas colhidas e disponíveis durante o período de fiscalização, ou mesmo as
ignorou, em flagrante preterição do direito de defesa.
Caso se entenda pela ausência de preterição do direito de defesa da Recorrente - o
que se admite apenas para argumentar - retifique-se a descrição das mercadorias
constante no acórdão ora recorrido, notadamente para retirar a expressão "café
não beneficiado" dos autos, por não corresponder à realidade das notas fiscais
colacionadas.
(...)
Resta evidente que o órgão julgador não se utilizou de todas as prerrogativas
inerentes ao seu cargo, fundamentais para a busca da verdade material, adotando
uma postura totalmente "parcial".
(...)
Entende-se que o livre convencimento não se confunde com livre arbítrio. Não é
possível que o julgador não analise provas lícitas(documentos fiscais e declarações
das sociedades cooperativas), sem que diga a razão mediante decisão
fundamentada, com a razoabilidade e alógica que a matéria tributária exige.
(...)
Não satisfeito com as prova apresentadas, era dever do fisco realizar diligências,
assim como o fez a Delegacia da Receita Federal em Santos (SP). Essa Delegacia de
fiscalização realizou diligências, para essas mesmas cooperativas fornecedoras do
período, questionando as suas atividades, com enfoque para a realização do
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
17
exercício cumulativo das atividades, prevista no §6° do artigo 8o da Lei n°. 10.925,
de 2004. Confira-se:
(...)
Em atenção à Solução de Consulta COSIT n°. 65 de 2014 (doc. 01) - sequer citada no
acórdão recorrido - , essa mesma delegacia em Santos (SP) deferiu os créditos
integrais das contribuições ao exportador de café nas aquisições dessas sociedades
cooperativas, comuns ao caso presente.
Uma análise superficial ultrapassa, nitidamente, a atividade de interpretação para
cair em conclusões de que houve, por parte da Administração Tributária, o desprezo
do comando legal contido nos fatos e nas normas interpretadas, corroborando,
assim, para o cerceamento ao direito de defesa da Recorrente.
Ao final, caso persistam dúvidas e incertezas - o que se admite apenas para
argumentar-, requer-se, por precaução, a determinação de diligências/perícia para
averiguar o exercício cumulativo das atividades cumulativas, a que se refere o § 6o
do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004, pelas sociedades cooperativas fornecedoras
do período. Todos os esforços em busca da verdade material!
Em breve síntese, a recorrente pleiteia a nulidade parcial do v. acórdão recorrido, por
preterição do direito de defesa, sob o fundamento de que (i) foram desconsideradas as suas
alegações no sentido de que retrabalha o café adquirido ("rebeneficiamento"), em seu
estabelecimento, como atividade posterior ao primeiro exercício cumulativo das atividades do §6°
do artigo 8° da Lei n°. 10.925, de 2004; (ii) foram desconsideradas provas apresentadas nos autos,
especialmente as notas fiscais de aquisição e as declarações das sociedades cooperativas; (iii) foram
alteradas as descrições contidas nas notas fiscais para justificar a manutenção da glosa dos créditos;
e (iv) era dever do fisco realizar diligências, assim como o fez a Delegacia da Receita Federal em
Santos (SP), a qual deferiu os créditos integrais das contribuições ao exportador de café nas
aquisições de sociedades cooperativas comuns ao presente caso.
Entendo que assiste parcial razão à recorrente.
Por pertinente, transcrevo os seguintes excertos do v. acórdão recorrido:
O primeiro ponto a ser destacado é de que a interessada na execução de suas
atividades, como mencionado na informação fiscal, insere-se no conceito de
produção, trazido pela Lei n° 11.051, de 2004, que alterou o art. 8°, § 6°, da Lei n°
10.925, de 2004, considerando, em relação aos produtos classificados no código
09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou
separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial. Aliás, a própria interessada em sua manifestação de
inconformidade ressalta que "Não obstante a Manifestante realize, novamente, as
atividades previstas no § 6o do artigo 8o da Lei n° 10.925, de 2004, sobre o café "cru"
beneficiado, adquirido de sociedades cooperativas, ela não aproveita crédito
presumido....". Em vista disso, as aquisições de "café cru" de pessoas jurídicas e
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
18
sociedades cooperativas foram consideradas insumos, além do que algumas dessas
aquisições foram feitas de estabelecimentos cuja natureza econômica não tem
vinculação com as atividades relativas ao mercado de café. E sendo assim, a
autoridade fiscal desconsiderou o aproveitamento integral do crédito pela
interessada sobre as aquisições de sociedades cooperativas, uma vez que o crédito
do PIS/Pasep e da Cofins deveria ser considerado presumido por se tratar de
aquisições de insumo por pessoa jurídica agroindustrial de produtos agropecuários,
nos termos da Instrução Normativa SRF n° 660, de 2006.
(...)
Não concordando com esse raciocínio, que indeferiu o seu pleito, a contribuinte em
seu favor argumenta, em síntese, que não é ela quem realiza o primeiro processo
de beneficiamento do café; que esse processo é realizado pelas cooperativas, que
recebem de cooperado pessoa física ou jurídica ou cerealista (café in natura colhido
no pé), com suspensão da incidência da contribuição, realizando o processo de
produção (art. 8°, § 6°, Lei n° 10.925), resultando no "café cru em grão" beneficiado
e aproveitando o crédito presumido, conforme notas fiscais que junta e declarações
de cooperativas fornecedoras, no sentido de que elas exerceram, cumulativamente,
as atividades previstas no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004. Entende que
como as sociedades cooperativas não podem dar outra saída com suspensão por
expressa vedação (art. 9°), estão sujeitas à alíquota global, com o aproveitamento
do respectivo crédito integral pela adquirente independentemente da destinação -
revenda ou insumo.
Cabe ressaltar que é possível, no caso da atividade desenvolvida pela interessada,
a ocorrência da situação em que um mesmo produto ("café cru") corresponda a
mercadoria adquirida, para simples revenda, ou como insumo, adquirido para
respaldar a produção do estabelecimento. E nesse caso, deve-se demonstrar quais
das aquisições foram realizadas para simples revenda seja no mercado interno seja
no externo e quais tiveram o objetivo de servir de insumo à sua produção. E essa
diferenciação e quantificação são cruciais, já que as aquisições de insumos, quando
se refere à produção de itens classificados no capítulo 9 da NCM, implicam
considerar apenas crédito presumido para a Cofins.
Restou claro que, no presente caso, a autoridade fiscal considerou as aquisições
realizadas pela interessada como insumo, cujo produto adquirido (café cru ou
beneficiado) seria submetido à atividade produtiva, inserida no conceito de
produção trazido pelo art. 8°, § 6°, da Lei n° 10.925, de 2004, para posterior venda
no mercado interno ou externo, aplicando-se, em conseqüência, a regra prevista no
art. 8° da Lei n° 11.051, de 2004, disciplinada pela Instrução Normativa SRF n° 660,
de 2006, e passível, dessa forma, de aproveitamento do crédito presumido sobre as
aquisições efetuadas.
E essa situação é evidente pela própria descrição do sistema produtivo da
interessada e pelas próprias argumentações de que o produto adquirido de
sociedades cooperativas, ainda que seja resultante de um processo industrial
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
19
anterior, é submetido a um novo processo chamado de "rebeneficiamento" que, em
outros termos, é o aperfeiçoamento do produto para definição de aroma e sabor,
sem lhe alterar a essência. Trata-se, portanto, de um insumo que é sumetido ao
exercício cumulativo das atividades descritas no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925, de
2004, e não de mercadoria pronta para revenda.
Veja-se que nos documentos de aquisição juntados aos autos, citando-se por
exemplo alguns deles, consta como descrição do produto adquirido: "CAFE
BENEFICIADO A COOP ARA SC MARCA: CAFÉ B/C LOTE: 0007 PEN.: B/C SAFRA: 2009"; "CAFÉ
ARABICA BENEF. EM GRAO CRU ARABICA, TP 4/5 PEN. 14/16 BEBIDA DURA SAFRA 10/11" ou
"CAFÉ BENEFICIADO CRU EM GRÃO". Mesmo nas notas fiscais juntadas na manifestação
pela interessada consta, citando-se algumas delas: "CAFÉ CRU NÃO DESC. GRÃO ARÁB.
COB 4/5", "CAFÉ BENEF. CRU GRÃO", "CAFÉ BENEF. CRU GRÃO", "CAFÉ CRU NÃO BENEFICIADO, EM
GRÃO ARÁBICA, INFERIORES A COB 6, SEM DESCRIÇÃO DE PENEIRA, BEBIDA DURA" e "CAFÉ CRU
NÃO BENEFICIADO, EM GRÃO ARÁBICA, INFERIORES A COB 6, SEM DESCRIÇÃO DE PENEIRA, BEBIDA
DURA". Se em algumas das notas consta a descrição do tipo do café, em sua maioria
não há especificação nem mesmo quanto à qualidade, tipo de grão ou mesmo que
o produto passou por beneficiamento, ou seja, tratando-se de café não beneficiado.
Por isso, não há como dizer que o produto adquirido, mesmo naquelas notas fiscais
onde consta a classificação (tipo de café), sofreu o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial, tal como requerido pela
legislação, de forma a sofrer tributação pelo PIS e Cofins. Ao contrário, atendendo
os termos do art. 9° da Lei n° 10.925, de 2004, fica suspensa a incidência das
contribuições de venda de insumos destinados à produção das mercadorias de
origem vegetal, classificada no código 09.01, quando efetuada por pessoa jurídica
que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária,
atendindos os demais requisitos ali estabelecidos.
Esclareça-se, por oportuno, que não se desconhece o fato de que o "café cru", na
conceituação adotada por órgãos técnicos, é um café que não pode mais ser
considerado " in natura" eis que já passou por alguma espécie de beneficiamento.
A questão, no entanto, é que, como já ressaltado, a própria contribuinte admite
que, apesar disso, esse mesmo café também foi adquirido para servir de insumo à
sua produção e sofreu um "rebeneficiamento". Como, no entanto, as provas
apresentadas não permitem que se chegue à conclusão visada, inegável que a
solução a ser dada ao litígio não pode ser outra, que não a manutenção do contido
no despacho decisório, mormente quando se sabe que, tratando-se de pedido de
ressarcimento, a prova relacionada ao direito cabe ao próprio interessado. Nem
mesmo as declarações firmadas pelas sociedades cooperativas, que dão conta da
realização da atividade produtiva estabelecida em legislação, podem dar guarita a
sua pretensão, haja vista que os documentos fiscais trazidas aos autos demonstram
de forma diversa.
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
20
Por outro lado, a contribuinte chama a atenção para o contido no art. 9°, § 1°, II, da
Lei n° 10.925, de 2004 e diz que "a empresa não pode aproveitar créditos
presumidos, já que é impossível o seu aproveitamento em duplicidade na cadeia
produtiva do café."
(...)
O que se vê, portanto, é que, ao contrário do interpretado pela contribuinte, o que
está disposto no art. 9°, § 1°, II da Lei n° 10.925, de 2004, é, simplesmente, que a
suspensão da incidência do PIS e da Cofins não deve ocorrer, não gerando assim
crédito presumido para o adquirente (a interessada), mas crédito integral, apenas
no caso de vendas feitas por empresas produtoras (incluídas as cooperativas) de
produtos classificados no código 09.01 da NCM. Esse, inclusive, é o entendimento
dado por esta Turma de Julgamento e que está contido no Acórdão n° 06-37.199,
de 6 de junho de 2012, citado pela contirbuinte, relativo às mesmas operações
discutidas neste processo.
Como já ficou registrado, a contribuinte ressalta que não é ela quem realiza o
primeiro processo de beneficiamento do café, informando que adquire o produto de
sociedades cooperativas resultante de um processo industrial anterior, sendo, após
isso, submetido a um novo processo chamado de "rebeneficiamento" que, em
outros termos, é o aperfeiçoamento do produto para definição de aroma e sabor,
sem lhe alterar a essência. Assim, ainda que se admita que essas pessoas jurídicas,
inclusive cooperativas, exerçam algum tipo de beneficiamento sobre o café, é
inegável que, apesar disso, não se pode concluir que tal prática deva ser
interpretada como produção, ou seja, como o "exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma
e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial". Isso porque, como já mencionado, o
produto adquirido passa pelo chamado "rebeneficiamento" antes de ser posto a
venda no mercado interno ou externo. Assim, não ficando patente o exercício
cumulativo - pelas pessoas jurídicas e sociedades cooperativas - das atividades
anteriormente mencionadas, não há como acolher a argumentação.
Conforme se verifica dos excertos supra transcritos, ao contrário do alegado pela
recorrente, o v. acórdão recorrido abordou a alegação da recorrente de que retrabalha o café
adquirido ("rebeneficiamento"), em seu estabelecimento, como atividade posterior ao primeiro
exercício cumulativo das atividades do §6° do artigo 8° da Lei n°. 10.925, de 2004, assim como, não
desconsiderou as notas fiscais de aquisição e as declarações das sociedades cooperativas, sendo
estas expressamente mencionadas pela autoridade julgadora no voto, tanto para resumir as
alegações de defesa apresentadas pela recorrente, quanto para justificar a razão pela qual não
entendia demonstrado o direito pleiteado.
Da mesma forma, não se vislumbra nulidade da decisão por não determinar a
realização de diligências, quando o julgador entende que os documentos constantes dos autos são
suficientes para formar a sua convicção ou que o ônus probatório seria do contribuinte.
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
21
Neste sentido, o artigo 18 do Decreto no 70.235/72 estabelece que “[a] autoridade
julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis [...]”. De igual modo, o artigo 29 do mesmo decreto dispõe que “[n]a
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias” (Grifamos).
Frise-se, por oportuno, que o inconformismo da recorrente com o entendimento
exarado no v. acórdão recorrido não gera por si só a sua nulidade, devendo as suas razões de
insurgência serem apreciadas em sede de julgamento do mérito do recurso.
Por sua vez, quanto à alegação de que foram alteradas as descrições contidas nas
notas fiscais, entendo que deve ser acolhido o pedido de retificação das descrições das mercadorias
constantes no v. acórdão recorrido, para retirar a expressão "café não beneficiado" dos autos, por
não corresponder à realidade das notas fiscais colacionadas.
Isto porque, conforme bem demonstrado pela recorrente e como se verifica das
notas fiscais colacionadas aos autos, ao citar alguns exemplos dos produtos descritos nas notas
fiscais apresentadas pela recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade, o v. acórdão
recorrido citou algumas descrições de forma equivocada, citando café não beneficiado quando na
verdade a nota fiscal refere a café não descafeinado.
Apesar de tal equívoco merecer a devida correção, de modo a evitar eventual
prejuízo ao sujeito passivo, não vislumbro a ocorrência de preterição do direito de defesa da
recorrente que pudesse ensejar a nulidade do v. acórdão recorrido, uma vez que, apesar das
mencionadas incorreções, sem adentrar no mérito da decisão, restou devidamente fundamentado
o entendimento exarado pela autoridade julgadora.
Neste sentido, assim dispõe o Decreto no 70.235/72 acerca das irregularidades,
incorreções e omissões constatadas em decisões proferidas no processo administrativo fiscal:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Diante do exposto, voto por acatar parcialmente a preliminar de nulidade do v.
acórdão recorrido, apenas para o fim de retificar a r. decisão, de modo que onde se lê café não
beneficiado deve constar café não descafeinado, retratando fielmente as notas fiscais colacionadas
aos autos.
2
DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÕES DE COOPERATIVAS PRODUTORAS DE CAFÉ
Conforme se verifica da Informação Fiscal que embasa o Despacho Decisório, a
fiscalização glosou parte dos créditos pleitedos pela recorrente, por entender que houve o “[...]
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
22
aproveitamento de crédito integral das contribuições do PIS/Pasep e Cofins nas aquisições de café
cru de pessoas jurídicas, sociedades cooperativas, quando a autorização legal é para o
aproveitamento de crédito presumido nas aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições
(de pessoas físicas e com suspensão - de pessoas jurídicas e de cooperativas), a teor dos arts. 5°, 7°
e 8° da instrução Normativa SRF n° 660, de 2006, a ser utilizado somente para dedução das
contribuições devidas”.
Apreciando a presente controvérsia, o v. acórdão recorrido entendeu por manter a
glosa, sob os seguintes fundamentos:
[...] não há como dizer que o produto adquirido, mesmo naquelas notas fiscais onde
consta a classificação (tipo de café), sofreu o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de
aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial, tal como requerido pela legislação, de
forma a sofrer tributação pelo PIS e Cofins. Ao contrário, atendendo os termos do
art. 9° da Lei n° 10.925, de 2004, fica suspensa a incidência das contribuições de
venda de insumos destinados à produção das mercadorias de origem vegetal,
classificada no código 09.01, quando efetuada por pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária, atendindos os
demais requisitos ali estabelecidos.
Esclareça-se, por oportuno, que não se desconhece o fato de que o "café cru", na
conceituação adotada por órgãos técnicos, é um café que não pode mais ser
considerado " in natura" eis que já passou por alguma espécie de beneficiamento.
A questão, no entanto, é que, como já ressaltado, a própria contribuinte admite
que, apesar disso, esse mesmo café também foi adquirido para servir de insumo à
sua produção e sofreu um "rebeneficiamento". Como, no entanto, as provas
apresentadas não permitem que se chegue à conclusão visada, inegável que a
solução a ser dada ao litígio não pode ser outra, que não a manutenção do contido
no despacho decisório, mormente quando se sabe que, tratando-se de pedido de
ressarcimento, a prova relacionada ao direito cabe ao próprio interessado. Nem
mesmo as declarações firmadas pelas sociedades cooperativas, que dão conta da
realização da atividade produtiva estabelecida em legislação, podem dar guarita a
sua pretensão, haja vista que os documentos fiscais trazidas aos autos demonstram
de forma diversa.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente aponta que “[o] ponto de divergência entre
o entendimento do acórdão recorrido e a defesa da Recorrente está na comprovação de que o café
verde ou o café cru em grão foi submetido, pela primeira vez, ao processo agroindustrial na
sociedade cooperativa, e não no estabelecimento da recorrente”, destacando que a Solução de
Consulta COSIT no 65, de 10 de março de 2014, esclareceu e ratificou, com efeitos vinculantes, o
direito ao crédito fiscal integral das contribuições ao PIS e da COFINS, às empresas exportadoras de
café, nas aquisições de café cru beneficiado de sociedades cooperativas de produção agroindustrial,
na vigência dos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/04.
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
23
Para corroborar a sua alegação de que os créditos pleiteados se referem à aquisições
de café cru beneficiado de sociedades cooperativas de produção agroindustrial, a recorrente
apresenta os seguintes argumentos de fato e de direito:
Pelas notas fiscais de aquisição das sociedades cooperativas de produção
agroindustrial, colacionadas aos autos, é possível verificar que o café adquirido pela
Recorrente, em grão cru beneficiado, foi submetido ao processo agroindustrial a
que se refere o §6° do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004.
Basta verificar tal situação pela descrição da mercadoria, e quando essa for
insuficiente pelas informações complementares (onde há a informação de que a
saída não foi suspensa, caso em que há a incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS). Por exemplo:
a. A descrição do produto: "café cru em grão beneficiado ",muitas vezes,
acrescido de suas principais características como "não descafeinado, grão
arábica, inferior a COB 6,sem descrição de peneira, bebida dura" (= fato que
pressupõe o processamento anterior); e,
b. A omissão/não informação de que a saída foi suspensa, nos termos do artigo
9" da Lei n" 10.925, de 2004: Conforme redação do artigo 2o, §2° da IN SRF n°
660, de 2006, somente nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com
suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS é
obrigatório constar a expressão "venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, com especificação do dispositivo
legal correspondente". Logo, inexistindo essa previsão na nota fiscal, ou até
mesmo dispondo o contrário ("operação com incidência do PIS e da COFINS"), é
concedido o direito ao crédito fiscal integral para o adquirente.
Em quadro explicativo das sociedades cooperativas de produção agroindustrial,
fornecedoras do período, evidenciam-se tais informações, partindo-se das notas
fiscais colacionadas aos autos (Quadro 2):

Ademais, o acórdão recorrido sequer analisa as informações dessas Notas Fiscais
na forma Eletrônica. A partir da Nota Fiscal Eletrônica, mais especificamente pelo
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
24
CST ("Código de Situação Tributária") 01- Operação tributável (base de cálculo =
valor da operação alíquota normal), o fornecedor informa se a operação está sujeita
à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS, constando o valor a título informativo.
Para o caso concreto, essas informações nas notas fiscais ratificam que não houve
a suspensão nas vendas das sociedades cooperativas. Nesse sentido, passa-se a
análise das notas fiscais de aquisição, na forma eletrônica, destacando-se o valor
das contribuições em cada operação (Figuras 10 a 15):
(...)
4.4.1 As Declarações das Sociedades Cooperativas de Produção Agroindustrial
Ora, Vossas Senhorias, qual a prova mais relevante do que as próprias sociedades
cooperativas emitirem declaração de que realizaram do exercício cumulativo das
atividades previstas no §6° do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004, sobre o café
adquirido pela Recorrente (9.01 NCM)? Como bem afirma a Delegacia da Receita
Federal de Santos (SP), "nada melhor do que o próprio fornecedor do insumo nos
prover informações a respeito desse assunto, já que ele sabe melhor do que
qualquer um, o produto que oferece ao mercado em geral". Nesse sentido, seguem
as declarações por amostragem:
COCAPEC (Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas): "Declaro para os
devidos fins que [...], em relação aos produtos classificados no código 09.01 da
NCM, fornecidos à Exportadora e Importadora Marubeni Colorado LTDA [...], no
período de 2009 a 2010, exerceu, cumulativamente, as atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de
aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos
tipos determinados pela classificação oficial, nos termos do S6" do artigo 8"
da Lei n°. 10.925. de 2004 (com as alterações da Lei n°. 11.051, de 2004).
COOXUPÉ (Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltdal: [...]
considerando que a obrigatoriedade de constar dispositivo em nota fiscal é
somente na hipótese de venda com suspensão, DECLARA que: 1. Apura o IRPJ
com base no lucro real; 2. Exerce atividade agroindustrial no café cru em grãos
-TIPI 09.01: 3. Suas vendas de café cru em grãos faturados até 31/12/2011
foram tributadas à alíquota de 1.65% para o PIS e 7.6% para a COF1NS [...].
COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE TRES PONTAS LTDA: "vendeu
produtos classificados no código 09.01 da NCM para a Exportadora e
Importadora Marubeni Colorado Ltda, CNPJ 58.154.840/0004-31, no ano de
2009/2010/2011, e que sobre esses produtos exerceu, cumulativamente, as
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial, nos termos do
parágrafo 6o do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004 (com as alterações da Lei n°.
11.051, de 2004)".
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
25
Também são juntadas, com este Recurso Voluntário, as seguintes declarações (doc.
03):
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA REGIÃO SUDOESTE MINEIRA E ALTA
MOGIANA LTDA. "em relação aos produtos classificados no código 09.01 da
NCM, fornecidos à EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO
LTDA., no ano de 2011, exerceu, cumulativamente, as atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela Classificação oficial, nos termos do §6° da Lei n°. 10.925, de
2004 (com as alterações da Lei n°. 11.051, de 2004).
Cooperativa Regional dos Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso Ltda,
declara, que para as notas fiscais abaixo relacionadas exerceu as atividades
especificadas no §6° do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004. Desta forma, de
acordo com o inciso II do §1° do artigo 9° da Lei n°. 10.925, de 2004, as referidas
notas sofreram a incidência das contribuições para o PIS e para a COFINS, pois
as vendas não foram realizadas com suspensão, para à empresa EXP e IMP
MARUBENI COLORADO LTDA.
Ora, pelos sites dessas cooperativas é também possível identificar o exercício das
atividades do §6° do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004, de forma cumulativa. Por
amostragem (Figura 16):
(...)
4.4.2 O CARF e a classificação das sociedades cooperativas em agroindustriais
Segundo este Conselho1, a sociedade cooperativa, a seguir, é agroindustrial, por
realizar as atividades do §6° do artigo 8o da Lei n°.10.925, de 2004:
a. COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES DEGUAXUPÉ ("COOXUPÉ").
Ora, não há como desconsiderar a classificação dessas sociedades cooperativas de
produção agroindustrial e, principalmente, o reconhecimento do crédito fiscal
integral da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, ao adquirente.
(...)
Por todos - e absolutamente todos - os ângulos que se veja, não resta outra
conclusão senão a de que o café beneficiado grão cru, para atender sua definição e
padrões mínimos de comercialização ao exterior, pressupõe, necessariamente, a
prática anterior das atividades cumulativas constantes no §6° do artigo 8o da Lei n°.
10.925, de 2004, ao ingressar no estabelecimento da Recorrente. E, portanto, deve-
se reconhecer o direito à manutenção do crédito integral da contribuição em
destaque, nas aquisições de sociedades cooperativas, de produção agroindustrial.
Entendo que assiste razão à recorrente.

1 Acórdão no. 3802-002.381, CARF, 3a Seção, 2a T. Especial. Rel. Francisco José Barroso Rios, 15/04/2014
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
26
Quanto à tributação da operação de aquisição, cumpre destacar que, com a
publicação da MP no 1.8586, de 1999 (atual MP no 2.15835, de 2001) e do Ato Declaratório SRF no
88, de 1999, desde 01/11/1999, as sociedades cooperativas são sujeitos passivos das contribuições
ao PIS e da COFINS da mesma forma que as demais pessoas jurídicas, e, a partir de 01/08/2004,
também passaram a sujeitar-se ao regime da não cumulatividade das contribuições sociais.
Ademais, compulsando a Lei no 10.925/2004, verifica-se os casos em que a venda de
mercadorias estaria sujeita a suspensão das contribuições sociais, bem como, os casos em que a
suspensão não se aplica, conforme estabelecido em seu artigo 9o:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II
do § 1o do art. 8o desta Lei; e
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso
III do § 1o do mencionado artigo.
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei.
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Grifamos)
Quanto às pessoas jurídicas de que tratam os §§6o e 7o, do artigo 8o, da Lei no
10.925/2004, assim estava disposto nos referidos dispositivos à época dos fatos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
27
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Grifamos)
Em breve síntese, o artigo 8o, §§6o e 7o, atribuía às empresas e cooperativas que
realizam produção de café – entendida como o “exercício cumulativo das atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial” – direito a
crédito presumido sobre as suas aquisições de café cru junto a pessoa física ou cooperado pessoa
física.
Por sua vez, a venda de café pelas cooperativas que exerçam atividade de produção
de café não estava sujeita à suspensão legal prevista no artigo 9o, da Lei no 10.925/2004, por força
do disposto no §1o, inciso II, do mesmo artigo, estando, por conseguinte, submetida à incidência
das contribuições ordinárias ao PIS e da COFINS.
Diante disto, sendo reconhecida a incidência das contribuições ao PIS e da COFINS
sobre a venda de café pelas cooperativas que exerçam atividade de produção de café, deve ser
reconhecido o direito ao crédito integral pelo adquirente, desde que atendidos os requisitos legais.
Neste sentido, cumpre transcrever a ementa da Solução de Consulta COSIT no 65, de
10 de março de 2014:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de
produtos junto a cooperativas, observados os limites e condições previstos na
legislação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637/2002, art. 3o
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Cofins, não
está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos junto a
cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação.
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
28
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833/2003, art. 3o.
Quanto à matéria em litígio, merece transcrição também o seguinte excerto dos
fundamentos expostos na referida Solução de Consulta:
Até o ano-calendário de 2011, enquanto vigiam para o café os artigos 8o e 9o da
Lei no 10.925, de 2004, os exportadores de café não podiam descontar créditos em
relação às aquisições do produto com as suspensões previstas nos incisos I e III do
art. 9o. Também não havia direito à apuração de créditos nas aquisições do produto
com o fim específico de exportação, nos termos do art. 6o, § 4o, e 15, III, da Lei no
10.833, de 2003, combinado com o art. 39, § 2o, da Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997. Por outro lado, havia direito ao creditamento nas aquisições de café já
submetido ao processo de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, tendo em vista que sobre a receita de venda do café submetido
a esta operação não se aplicava a suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins (art. 9o, § 1o, II, da Lei no 10.925, de 2004).(Grifamos)
Em sentido semelhante, cito os seguintes precedentes deste e. Conselho:
PIS. REGIME DE SUSPENSÃO. EXCEÇÃO. SOCIEDADE COOPERATIVA QUE REALIZE
ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE CAFÉ.
Verificando-se que a sociedade cooperativa vende tanto café cru quanto café
beneficiado por ela, enquadra-se a mesma na exceção ao regime de suspensão das
contribuições sociais previsto no art. 9o da Lei no 10.925/2004. Desse modo, a saída
deverá ser tributada normalmente, fazendo jus a adquirente ao crédito integral.
(Processo no 15586.720174/2011-97; Acórdão no 3402-004.088; Relator
Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto; sessão de 27/04/2017)
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. OPERAÇÕES COM CAFÉ CRU. EFICÁCIA DA
CONSULTA. EFEITO VINCULANTE.
Em relação aos fatos geradores ocorridos no 2o Trimestre de 2009, o contribuinte
tem direito à tomada do crédito "cheio" das contribuições não cumulativas, pois o
entendimento oficial da Administração Tributária é no sentido de que o café cru
adquirido das cooperativas enquadradas nos §§6oe 7o do art. 8o da Lei no
10.925/2004 não estava sujeito à suspensão da incidência das contribuições,
prevista no art. 9o da mesma lei. Entendimento fixado na Solução de Consulta COSIT
no 65, de 10/03/2014, que possui efeito vinculante no âmbito da Receita Federal.
(Processo no 16366.000285/2010-50; Acórdão no 3402-004.144; Relator
Conselheiro Antonio Carlos Atulim; sessão de 24/05/2017)
Assim, restando demonstrada a subsunção do fato à norma insculpida § 1o, inciso II,
do artigo 9o, da Lei no 10.925/2004, no caso, a aquisição de café de cooperativa que realiza a
produção de café, situação em que não há previsão de suspensão legal e, por conseguinte, há a
incidência das contribuições, deve ser reconhecido o direito ao correspondente crédito integral das
contribuições ao PIS e da COFINS ao adquirente.
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
29
No que se refere à comprovação de que o café cru foi adquirido de cooperativas
agroindustriais que praticam as operações descritas nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no 10.925/2004,
considero que a documentação anexada aos autos é mais do que suficiente para comprovar o
alegado, como se verifica, especialmente, (i) das notas fiscais de aquisição – que demonstram (a)
pela descrição do produto, que o café adquirido pela recorrente, em grão cru beneficiado, foi
submetido a processo agroindustrial e (b) pelas informações complementares, que apontam que a
saída não foi suspensa, sendo, por conseguinte, objeto de incidência das contribuições (informação
corroborada também pelas Notas Fiscais Eletrônicas); (ii) das declarações emitidas pelas próprias
cooperativas de que realizaram o exercício cumulativo das atividades previstas no §6° do artigo 8o
da Lei n°. 10.925, de 2004, sobre o café adquirido pela recorrente (informação corroborada também
pelos sites das cooperativas); e (iii) do acórdão no 3802-002.381 deste e. CARF, que reconheceu o
caráter agroindustrial da sociedade cooperativa fornecedora da recorrente.
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o
fim de reverter as glosas efetuadas sobre os créditos relativos às aquisições de café de cooperativas
agroindustriais, com o reconhecimento do respectivo direito ao crédito pleiteado.
3
DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE AS DESPESAS COM SEGURO NA ARMAZENAGEM
Conforme se observa da Informação Fiscal, o indeferimento parcial do pleito se deu
também em razão da glosa dos créditos apurados sobre despesas com seguros de mercadorias
relativas à armazenagem de café, fundamentanda nos seguintes termos:
[...] utilização indevida de despesas com seguros de mercadorias, que não são
passíveis de crédito da contribuição no sistema de não cumulatividade. Ressalta que
em consulta formulada, na solução de Consulta n° 320, de 29/10/2004, foi concluído
que as despesas relativas à armazenagem e manipulação de café (pré-limpeza,
eliminação inicial de impurezas, posterior de grãos defeituosos, classificação do
café de acordo com o tamanho dos grãos, ensaque, costura e blocação dos volumes
e formação de lotes para embarque), incluídas nas faturas emitidas pelas empresas
de armazenagem, são passíveis de aproveitamento; contudo, nas faturas de
cobrança também estão incluídas taxas de seguro, despesa não abrangida pela
solução de consulta.
Ao apreciar a presente controvérsia, o v. acórdão recorrido se utilizou do conceito de
insumos previsto na IN SRF no 404/04, concluindo que “[a]s despesas com a contratação de seguros,
em que pese possam ser esses serviços relevantes para a empresa e até mesmo para a formação dos
seus custos, não constituem, de modo algum, parte integrante do produto final”, de modo que “[...]
essas despesas devem ser tratadas como meras despesas e não como insumos à produção”.
Quanto à Solução de Consulta no 320, de 29/10/2004, o v. acórdão recorrido
destacou apenas que “[...] o entendimento lá esposado não pode ser ampliado para considerar itens
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
30
não expressamente previstos ainda que se entenda que tais correspondam a dispêndios que podem
vir a ser considerados acessórios à formação do custo do produto”.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta o conceito de insumos adotado
pelo v. acórdão recorrido, defendendo o direito à apropriação dos créditos, com base no
entendimento que “[...] as despesas com seguro, incluídas nas notas fiscais de serviços de
armazenagem, são essenciais para viabilizar o processo produtivo, ou melhor, para a formação do
faturamento da Recorrente”.
Neste sentido, sustenta que:
[...] é em razão dos "riscos de produção" (proteção patrimonial) da mercadoria
armazenada, que esta firma contrato de 'seguro', sob pena de, sem ele, sentir-se
impedida da realização do seu processo produtivo ou, certamente; ter a perda da
qualidade do produto final e serviços. Melhor explicando, para que a Recorrente
possa cumprir suas finalidades, conforme referido, não basta a simples destinação
do café beneficiado cru em grão ao exterior: é necessário que o mesmo tenha
condições de ser vendido e, portanto, deve estar devidamente acondicionado
(embalado), armazenado em ambiente 'seguro', para finalmente, estar à
disposição dos clientes, sem a perda de qualidade.
Ainda, defende que as taxas de seguro incluem-se, necessariamente, nos gastos com
armazenagem, pela regra de que o acessório segue o principal, e que seria inconcebível a hipótese
de cobrança somente da taxa de armazenagem pela prestadora de serviços, sem dar garantia e
segurança, no caso de sua produção ser deteriorada no armazém. Ressalta também que, para
realizar a exportação de suas mercadorias, necessita armazenar os seus produtos e que esta
armazenagem só é aceita com a contratação do seguro, sendo que o armazém geral é o responsável
pela guarda e conservação dos produtos. Deste modo, sustenta que as despesas incorridas com
seguro necessário à armazenagem dos produtos deveriam gerar direito ao aproveitamento do
crédito da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos do inciso IX, artigo 3o, da Lei n°.
10.833, de 2003, com redação semelhante na Lei n°. 10.637, de 2003.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Em casos semelhantes da recorrente julgados por este e. Tribunal, a questão tem sido
avaliada sob a perspectiva do alcance da Solução de Consulta no 320, de 29/10/2004, proferida pela
9a Região Fiscal.
Por concordar com a análise realizada e o posicionamento adotado pelo i. ex-
conselheiro Antonio Carlos Atulim, transcrevo os fundamentos expostos no Acórdão no 3402-
004.144, os quais adoto como razões para decidir, nos termos do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
[...] a recorrente formulou uma consulta no processo no 13909.000020/200431, que
foi respondida por meio da Solução de Consulta no 320, de 29 de outubro de 2004,
na qual a 9a RF firmou o seguinte entendimento:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
31
Ementa: COFINS – NÃO-CUMULATIVIDADE ATIVIDADE CAFEEIRA – CUSTO DE
ARMAZENAGEM. Cabível o aproveitamento de crédito decorrente de custo de
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no país concernente à
armazenagem e manipulação de café (pré-limpeza, eliminação inicial de
impurezas, eliminação posterior de grãos defeituosos, classificação do café de
acordo com o tamanho dos grãos, ensaque, costura e blocamento dos volumes
e formação de lotes para embarque).
Dispositivos Legais: Lei no 10.833/2003, art. 3o, II. IN SRF no 404/2004, artigos
8o, II,“e”.
A fiscalização entendeu que os seguros não estariam incluídos nos custos com
armazenagem, aparentemente, pelo fato de o parecerista ter listado entre
parênteses os serviços prestados pelos armazéns.
O mesmo texto que aparece entre parênteses na ementa da solução de consulta,
aparece também na fundamentação do parecer. Essa fundamentação foi bem
sucinta, resumindo-se na transcrição dos dispositivos legais, seguida de um único
parágrafo no qual o parecerista cita o art.8o, II, "e" da IN 404/2004.
A seguir transcrevo o único parágrafo da fundamentação da solução de consulta
que não trata exclusivamente da transcrição de textos legais:
"(...)
7.Assim, pelo entendimento esculpido na Lei no 10.833/2003, art. 3o, II, e na IN
SRF seu artigo 8o, II, “e”, cabe à consulente o direito ao crédito advindo dos
custos de prestação de serviços concernentes na armazenagem e manipulação
de café prestados (pré-limpeza, eliminação inicial de impurezas, eliminação
posterior de grãos defeituosos, classificação do café de acordo com o tamanho
dos grãos, ensaque, costura e blocamento dos volumes e formação de lotes para
embarque) por pessoas jurídicas.
(...)"
Verifica-se que o nosso problema consiste em saber se os gastos com seguros, que
foram incluídos pelos armazéns nas notas fiscais de prestação desses serviços,
foram ou não foram contemplados pela Solução de Consulta no 320/2004.
Embora o parecerista não tenha citado expressamente os gastos com seguros na
sua fundamentação, entendo que tais gastos foram contemplados de forma
implícita nas despesas de armazenagem. E essa conclusão pode ser extraída da
leitura do relatório da solução de consulta, vazado nos seguintes termos:
"(...) A consulente, tributada com base no lucro real, dedica-se à atividade de
comércio atacadista de produtos alimentícios nos mercados interno e externo.
Neste diapasão, ela adquire mercadorias (café beneficiado) para revenda e, por
não possuir próprio para armazenagem e manipulação dos produtos, utiliza
serviços de terceiros para a realização dessas atividades, os quais consistem,
basicamente, em: pré-limpeza; eliminação inicial de impurezas (pedras, torrões
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
32
etc); eliminação posterior de grãos defeituosos; classificação do café de acordo
com o tamanho dos grãos (separação por peneira de grãos); ensaque, costura e
blocamento dos volumes; formação de lotes para embarque; armazenagem.
2. Os armazéns gerais, portanto, cobram pelos serviços de armazenagem e
manipulação do café, mediante emissão de nota fiscal de prestação de
serviços.
3. A consulente entende haver direito ao crédito, decorrente da sistemática da
nãocumulatividade, calculado sobre o valor pago a título de serviços prestados
pelos armazéns gerais.
(...)"
Observem senhores conselheiros que a consulta não foi direcionada
individualmente a cada uma das atividades desenvolvidas pelos armazéns. Ela
abrangeu o custo do serviço de armazenagem prestado, que é representado pelo
valor global das notas fiscais emitidas por aqueles armazéns.
Obviamente que os armazéns tomam a precaução de proteger as mercadorias de
terceiros por meio da contratação de seguros, pois se ocorrer algum sinistro durante
o período em que estiverem na posse dessas mercadorias, terão a obrigação de
indenizar seus clientes, o que pode ser um problema de difícil solução se as
mercadorias não estiverem seguradas.
Sendo assim, o seguro não é um luxo ou uma coisa que possa ser dispensada pela
Exportadora Marubeni Colorado, mas sim uma necessidade que atende aos
interesses da Exportadora Marubeni e dos prestadores de serviço, pois as partes
não desejam assumir o risco de perder a mercadoria ou de ter que indenizar essa
perda, caso venha a ocorrer algum acidente com o café que está sendo manipulado.
Portanto, considero que se os custos com seguros integram o valor da nota fiscal de
serviços emitidas pelos armazéns, eles estão englobados pela Solução de Consulta
no 320/2004 e não podem ser glosados pela fiscalização, até que a Administração
Tributária reveja seu entendimento e publique tal decisão no diário oficial, a teor do
que determina o art. 48, §12, da Lei no 9.430/96.
Pertinente, no caso, mencionar também a Lei no 9.973/2000, que dispõe sobre o
sistema de armazenagem dos produtos agropecuários, e assim estabelece em seu art. 6o, § 6o:
Art. 6o O depositário é responsável pela guarda, conservação, pronta e fiel entrega
dos produtos que tiver recebido em depósito.
(...)
§ 6o Fica obrigado o depositário a celebrar contrato de seguro com a finalidade de
garantir, a favor do depositante, os produtos armazenados contra incêndio,
inundação e quaisquer intempéries que os destruam ou deteriorem. (Grifamos)
Desta forma, entendemos que, ao garantir à recorrente o direito de crédito em
relação às despesas com armazenagem constantes nas faturas, a Solução de Consulta no 320, de
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
33
29/10/2004, proferida pela 9a RF, também alcançou as despesas relativas ao seguro obrigatório
nelas inclusas.
Neste sentido, cito o seguinte precedente da C. 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
CRÉDITOS. DESPESAS COM SEGURO NA ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES DE
EXPORTAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
CABIMENTO.
O gasto com seguro na armazenagem para exportação de café não enseja, de forma
geral, a tomada de créditos, no âmbito da não-cumulatividade da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS, como insumo, por não atender aos requisitos de
essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ no REsp 1.221.170/PR.
No entanto, tendo o Contribuinte Solução de Consulta em seu favor reconhecendo
crédito em relação a faturas de armazenagem, nas quais se inclui o valor de seguro,
obrigatório pela Lei 9.973/2000, cabe o reconhecimento do crédito,
exclusivamente diante das circunstâncias do caso concreto.
(Processo no 16366.000259/2010-21; Acórdão no 9303-014.063; Relator
Conselheiro Rosaldo Trevisan; sessão de 13/04/2023)
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o
fim de reverter as glosas efetuadas sobre os créditos relativos às despesas de seguro com
armazenagem, com o reconhecimento do respectivo direito creditório pleiteado.
4
DO DIREITO AO RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO DO SALDO CREDOR DE CRÉDITO
PRESUMIDO
Conforme consta da informação fiscal, foi apurado saldo credor a título de crédito
presumido de atividades agroindustriais no período objeto do pedido de ressarcimento, entretanto,
tal saldo não seria passível de ressarcimento/compensação, podendo apenas ser utilizado como
dedução no pagamento da própria contribuição em períodos subsequentes.
No mesmo sentido, o v. acórdão recorrido destacou que o art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004, estabelece que os contribuintes poderão deduzir da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins tais créditos presumidos, sem trazer qualquer previsão quanto à possibilidade de permissão
para compensação ou ressarcimento.
No Recurso Voluntário, a recorrente ressalta que se tratam de créditos
incontroversos, já deferidos, existindo controvérsia apenas quanto à possibilidade de
ressarcimento/compensação, a qual, segundo a recorrente, estaria autorizada pelo artigo 7o-A da
Lei no 12.599/12.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
34
Quanto ao direito ao ressarcimento do saldo de créditos presumidos apurados com
base no artigo 8o da Lei no 10.925/04, assim passou a prever o artigo 7o-A da Lei no 12.599/12, com
a redação dada pela Lei no 12.995/14:
Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004,apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de
café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para:(Incluído pela Lei no
12.995, de 2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos
extintivos; ou (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos. (Incluído pela Lei no
12.995, de 2014) (Grifamos)
Ressalte-se que, apesar de se tratar de legislação superveniente ao pedido de
ressarcimento e ao próprio Despacho Decisório combatido, entendo que deve ser reconhecido o
direito ao ressarcimento/compensação pleiteado, em razão da existência de lei autorizando a
modalidade de restituição pretendida, antes do julgamento definitivo do direito pleiteado
administrativamente.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes deste e. CARF:
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE CAFÉ IN NATURA. UTILIZAÇÃO.
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7o-A da Lei no 12.599, de 2012, incluído pela Lei no 12.995, de
2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in natura poderá
ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou ressarcimento.
(Processo no 13656.720955/2014-28; Acórdão no 3201-008.430; Relator
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 26/05/2021)
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO.
RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7oA da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de
18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição
de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou
ressarcimento.
(Processo no 11543.000117/2005-95; Acórdão no 3301-005.834; Relatora
Conselheira Liziane Angelotti Meira; sessão de 26/03/2019)
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
35
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO.
RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7o-A da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de
18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição
de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou
ressarcimento.
(Processo no 15578.000142/2010-90; Acórdão no 3301-003.099; Relator
Conselheiro Valcir Gassen; sessão de 28/09/2016)
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o fim de
autorizar o ressarcimento/compensação do saldo de crédito presumido apurado no período
pleiteado (ainda não utilizado), nos termos do artigo 7o-A da Lei no 12.599/12.
5
DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC
Quanto à atualização monetária, pela Taxa Selic, do crédito reconhecido, merece
provimento o pleito da recorrente, nos termos da Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.767.945/PR, em sede de Recurso Repetitivo, abaixo transcrita:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art.
24 da Lei n. 11.457/2007).
Destaque-se que, em 22 de setembro de 2022, foi aprovada a Portaria CARF/ME no
8451/2022, que, considerando o julgamento do REsp no 1.767.945/PR e a Nota Técnica SEI n°
42950/2022/ME, revogou a Súmula CARF no 125, que estabelecia que “[n]o ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos
termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.
Pelo exposto, deve ser dado provimento ao recurso neste tópico, para reconhecer o
direito à correção monetária do crédito reconhecido, pela Taxa Selic, a partir do primeiro dia
seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo pelo Fisco.
DOS PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE IRPJ E CSLL RECOLHIDOS NAS
OPERAÇÕES, E DE PONTUAÇÃO DA POSIÇÃO DE PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA
No Recurso Voluntário, apesar de não trazer qualquer fundamentação ao longo da
peça, a recorrente pleiteia o seguinte:
[...]
J) E, como pedido reflexo, por ocasião da glosa dos créditos, o direito à devolução
dos valores de IRPJ e da CSLL recolhidos nessas operações;
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
36
K) E, em virtude do direito à apropriação integral dos créditos da contribuição em
destaque, seja pontuada a posição de preponderantemente exportadora, nos
termos da Instrução Normativa n°. RFB n° 1.060 de 03.08.2010 ("ressarcimento
acelerado").
Além da ausência de qualquer fundamentação para embasar seus requerimentos,
entendo que a questão já foi adequadamente dirimida pelo v. acórdão recorrido, nos fundamentos
abaixo transcritos, que adoto como razões para decidir, nos termos do artigo 50, §1o, da Lei no
9.784/99:
[...] a contribuinte requer que em virtude do direito à apropriação integral dos
créditos da Cofins, seja revista a posição da empresa para preponderantemente
exportadora, isso nos termos da Instrução Normativa RFB n° 1.060 de 03/08/2010
e em relação aos futuros pedidos. Entretanto, trata-se de questão que não pode ser
avaliada no âmbito do presente processo, uma vez que não foi instaurado litígio em
relação a tal ponto, devendo, isso sim, ser apresentado o pedido juntamente com a
demonstração do cumprimento pela contribuinte de todas as exigências fixadas na
norma dirigindo à autoridade da unidade de origem para que, após análise, possa
beneficiar-se do tratamento diferenciado.
Da mesma maneira, não se acata a solicitação para o recalculo dos créditos do
PIS/Pasep e da Cofins, com a devolução dos valores de IRPJ e CSLL recolhidos nessas
operações, já que não faz parte do presente litígio e deve ser objeto de processo
específico.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, por acatar parcialmente
a preliminar de nulidade do v. acórdão recorrido, apenas para o fim de retificar a r. decisão, de modo
que onde se lê café não beneficiado deve constar café não descafeinado, retratando fielmente as
notas fiscais colacionadas aos autos.
No mérito, voto por dar parcial provimento ao recurso, para o fim de (i) reverter as
glosas efetuadas sobre os créditos relativos às aquisições de café de cooperativas agroindustriais e
às despesas de seguro com armazenagem, com o reconhecimento do respectivo direito creditório
pleiteado; (ii) autorizar o ressarcimento do saldo de crédito presumido apurado no período
pleiteado (ainda não utilizado), nos termos do artigo 7o-A da Lei no 12.599/12; e (iii) reconhecer o
direito à correção monetária do crédito reconhecido, pela Taxa Selic, a partir do primeiro dia
seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo pelo Fisco.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
37
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Redator Designado.
Na sessão de julgamento, o Colegiado, por maioria, divergiu do voto do ilustre
Conselheiro Relator na análise do recurso voluntário do presente processo, especificamente, para
manter a glosa dos créditos sobre as aquisições de café de cooperativas sujeitas à suspensão, bem
como, por voto de qualidade, para manter as glosas de despesas de seguro com armazenagem e
manter a não autorização do ressarcimento do saldo de crédito presumido pleiteado no período por
vedação legal. Então, fui designado a redigir o voto vencedor, motivo pelo qual apresento abaixo as
razões de decidir.
O ilustre relator considerou que as vendas realizadas por cooperativas produtoras de
café se enquadram na exceção ao regime de suspensão das contribuições ao PIS e da COFINS,
previsto no artigo art. 9o da Lei no 10.925/2004, estando sujeitas à incidência das referidas
contribuições, fazendo jus o adquirente ao aproveitamento dos créditos ordinários
correspondentes.
O Colegiado, no entanto, por maioria, divergiu desse entendimento, com as razões
que passo a expor.
Em seu recurso, a Recorrente argumenta que a Autoridade Fiscal desconsiderou uma
das etapas do processo produtivo do café (vide Figura 3 - Cadeia Produtiva do Café, no Recurso
Voluntário), mais especificamente, a 2a etapa; pois somente na saída do café in natura, destinado à
utilização como insumo de produção do café cru em grão, é obrigatória a suspensão da exigibilidade
do PIS/Cofins, o aproveitamento do crédito presumido ocorrendo apenas nessa etapa (2a), mas a
impugnante atua na 3a etapa.
A lide aqui colocada para o Colegiado tem sido costumeira nas turmas colegiadas do
CARF nos últimos anos, referindo-se a glosa de créditos ordinários (integrais) da Contribuição para
a COFINS ou PIS não cumulativos calculados sobre a aquisição de “café cru” de cooperativas
agropecuárias, com o seu consequente recálculo como crédito presumido, em valor menor e com a
impossibilidade de ser objeto de pedido de ressarcimento.
Por oportuno, transcreve-se a legislação que regula a matéria nesse ramo de
atividade de café:
Lei n° 10.925, de 2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
38
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no 12.058, de
13 de outubro de 2009)(Vide art. 57 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I – cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01
e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 21/11/2005);
II – pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III – pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no
§ 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
(...)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos. (Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo
o aproveitamento:
I – do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II – de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por
espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
39
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam
as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no
12.058, de 13 de outubro de 2009)
I – de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
II – de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II
do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III – de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no11.051, de 2004)
II – não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
(negritos nossos)
IN SRF 660, de 2006:
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre
a receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
b) 12.01 e 18.01;
II – de leite in natura;
III – de produto in natura de origem vegetal destinado à elaboração de mercadorias
classificadas no código 22.04, da NCM; e
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
40
IV – de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação dos
produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Das pessoas jurídicas que efetuam vendas com suspensão
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
III – que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art.2o;
II – atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de
criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de
12 de abril de 1990; e
III – cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça
a atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo
também realizar o beneficiamento dessa produção.
(...)
Das condições de aplicação da suspensão
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I – apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II – exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III – utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art.5o.
(...)
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda. (Incluído
pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
Do Crédito Presumido Do direito ao desconto de créditos presumidos
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do
valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
41
cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I – destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
(...)
d) nos capítulos 8 a 12, 15 e 16 exceto o código 1502.00.1; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
(...)
§ 1o O direito ao desconto de créditos presumidos na forma do caput aplica-se,
também, à sociedade cooperativa que exerça atividade agroindustrial.
(...)
Da atividade agroindustrial
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
(...)
II – o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.
Parágrafo único. A operação de separação da polpa seca do grão de café, realizada
pelo produtor rural, pessoa física ou jurídica, não descaracteriza o exercício
cumulativo a que se refere o inciso II do caput. (Revogado pela Instrução Normativa
RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
Dos insumos que geram crédito presumido
Art. 7o Geram direito ao desconto de créditos presumidos na forma do art. 5o, os
produtos agropecuários: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de
14 de dezembro de 2009)
I – adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, com suspensão da
exigibilidade das contribuições na forma do art.2o;(Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
II – adquiridos de pessoa física residente no País; ou III -recebidos de cooperado,
pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no País.
Do cálculo do crédito presumido
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com base no
seu custo de aquisição.
§ 1o O crédito de que trata o caput será calculado mediante a aplicação, sobre o
valor de aquisição dos insumos, dos percentuais de:
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
42
(...)
II - 0,5775% (cinco mil e setecentos e setenta e cinco décimos de milésimo por
cento) e 2,66% (dois inteiros e sessenta e seis centésimos por cento),
respectivamente, no caso dos demais insumos.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
(...)
II- não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento.
(negritos nossos)
Infere-se dos dispositivos transcritos, vigentes à época, que as receitas de venda de
café em grão para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real pelas pessoas jurídicas que
exerciam atividade agropecuária e as cooperativas agropecuárias estavam, obrigatoriamente,
submetidas ao regime de suspensão, nos termos do inciso III do referido art.9o, combinado com
disposto no art. 4o da Instrução Normativa 660/2006. Não consta na legislação citada, ou qualquer
outra, hipótese para que sejam cobradas as contribuições nessas transações e a tomada de crédito
normal (ordinário) por parte da adquirente, somente sendo previsto, nesse caso. o crédito
presumido agropecuário, conforme o art. 7o, da IN no660/2006.
De outra banda, nos termos do disposto no art. 9o, §1o, II, da Lei 10.925/2004, havia
uma exceção para as receitas de venda de café em grão, já submetido ao processo de produção
descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei 10.925/2004, pelas pessoas jurídicas que exerciam a
atividade agroindustrial e as cooperativas de produção agroindustrial. Para essas operações, as
receitas de venda auferidas estavam sujeitas a tributação normal e ao pagamento das referidas
contribuições. Em decorrência, as pessoas jurídicas adquirentes dos referidos produtos para
revenda, submetidas ao regime não cumulativo, faziam jus ao valor do crédito integral das referidas
contribuições, calculado sobre o preço das respectivas operações de aquisição e não do crédito
presumido, como citado na situação anterior.
Cabe então a verificação, quanto aos elementos constantes nos autos, se as
aquisições foram feitas em um ou outro caso, a fim de se decidir sobre a legitimidade da tomada de
créditos normais integrais nas operações de aquisições de “café cru não descafeinado em grãos” de
cooperativas pela Recorrente.
Inicialmente, cabe frisar que a Recorrente exerce a atividade agroindustrial em
consonância com definição dessa atividade presente no inciso II, art.6o, da IN SRF no660/2006.
A empresa tem por atividade econômica principal o “Comércio Atacadista de Café em
Grão”, e como atividade secundária, o Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral. A
Marubeni Colorado adquire café em grão no mercado interno e após processo de seleção de grãos,
efetua os faturamentos para o mercado interno e externo, sendo predominante e prioritária a
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
43
atividade de exportação de café verde. Abaixo, apresenta-se o fluxo descritivo das atividades
exercidas pela empresa:

Conforme se depreende dos elementos constantes nos autos, a Marubeni realiza,
assim, as operações de beneficiamento previstas no art. 8o da Lei no 10.925/2004, ou seja, ela é,
nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, uma cooperativa agroindustrial.
Outra observação importante sobre aspectos envolvendo as transações de compras
de cooperativas, diz respeito ao fato das notas fiscais de compras de cooperativas fornecedoras de
café, objeto de análise pela Fiscalização, confirmarem que se tratavam de transação com pessoa
jurídica que exerça atividade agropecuária ou cooperativa agropecuária e não agroindustrial, vez
que que as mercadorias adquiridas, “café cru não descafeinado em grãos”, não foram submetidas
ao processo industrial de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei 10.925/2004 . Inclusive,
tais mercadorias adquiridas dessas pessoas jurídicas que exerçam atividade agropecuária e
cooperativas agropecuárias saíram da vendedora sob o código de CFOP 5102 (Venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros), o que confirma que tais mercadorias não sofreram
industrialização no fornecedor e foram utilizadas como insumo na atividade agroindustrial da
Recorrente, e-fls.248 a 276.
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
44
A Recorrente não faz provas nos autos de que as mercadorias adquiridas (café cru
não descafeinado, em grãos) de pessoas jurídicas que exerçam atividade agropecuária ou
cooperativas de produção agropecuárias foram submetidas ao processo industrial de produção
descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei 10.925/2004 e não se destinaram à atividade agroindustrial
da Recorrente como insumo, conforme afirmado pela Fiscalização.
Em vista disso, pode-se considerar que a Marubeni Colorado preenche os requisitos
estabelecidos para a aplicação da suspensão nas compras de café efetuadas com as pessoas jurídicas
que exerçam atividade agropecuária e cooperativas agropecuárias, a saber:
a) apura IRPJ com base no lucro real;
b) exerce atividade agroindustrial definida no art. 6°, II; e
c) utiliza o café adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de
que trata o inciso I do art. 5°.
O fato também das notas fiscais trazerem em seu bojo o destaque das contribuições
sociais integrais, sem a expressão de “Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS", exigida art. 2o , § 2o, da IN SRFB n° 660/06, isso não legitima a tomada de
crédito ordinário integral efetuada pela Recorrente, pois como já se demonstrou, a Recorrente
atendia a todos os requisitos estabelecidos para a aplicação da suspensão nas compras de “café não
descafeinado, em grão” efetuadas com as pessoas jurídicas que exerçam atividade agropecuária ou
cooperativas agropecuárias.
Por outro lado, também não faria qualquer sentido a legislação autorizar o crédito
presumido nesses casos, se o contribuinte já contasse com o direito do crédito integral, o que
corrobora a interpretação acima, necessitando-se ainda da contrapartida da obrigatoriedade da
suspensão, nos casos em que se aplica.
Portanto, tratando-se de venda de produto (café não descafeinado, em grão)
efetuada por pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária ou cooperativa de produção
agropecuária à pessoa jurídica que atenda os requisitos legais anteriormente citados, aplica-se
obrigatoriamente a suspensão do PIS e da Cofins, independentemente de se tratar de venda de
produto recebido pela cooperativa de seus associados ou de produto adquirido de produtores rurais
não cooperados.
Nesse mesmo sentido, transcrevem-se algumas ementas de julgados do CARF em
casos semelhantes:
CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE COOPERATIVAS SUJEITAS À VENDA COM
SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se o caso dos autos de aquisição junto à cooperativa de produção
agropecuária, observados todos os requisitos legais em relação ao adquirente para
que a venda da cooperativa se dê com suspensão, aplica-se o crédito presumido de
que trata o artigo 8o da Lei 10.925, de 2004.
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
45
(acórdão no3302004.649, da 3a Câmara da Segunda Turma Ordinária, Redatora
Designada Maria do Socorro Ferreira Aguiar, sessão de 29 de agosto de 2017)
REGIME DE SUSPENSÃO. AQUISIÇÃO DE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA POR ESTABELECIMENTO AGROINDUSTRIAL. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE.
As aquisições de café in natura de cooperativas de produção agropecuária por
estabelecimento agroindustrial estão submetidas ao regime suspensão da
Contribuição para o PIS/Pasep e asseguram apenas o direito de apropriação de
crédito presumido, nos termos da legislação vigente.
(acórdão no3302007.251, da 3a Câmara da Segunda Turma Ordinária, Relatoria do
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, sessão de 18 de junho de 2019)
Nessa situação, somente foi assegurado às adquirentes o direito à apuração de
crédito presumido, previsto no art.8o da Lei n. 10.925/04, antes transcrito.
A partir da vigência dessa Lei, as empresas tributadas pelo Lucro Real, que
produzirem mercadorias relacionadas no caput do art. 8° da Lei 10.925, de 2004, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão apurar créditos presumidos calculados às alíquotas de
0,578% (quinhentos e setenta e oito milésimos por cento), correspondente a 35% (trinta e cinco por
cento) de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para o PIS/Pasep, e de 2,66%
(dois inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), correspondente a 35% (trinta e cinco por
cento) de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a Cofins, para fins de dedução do valor
devido em cada período de apuração a titulo dessas contribuições, na sistemática não-cumulativa,
alíquotas essas aplicáveis sobre o valor das aquisições efetuadas junto a:
a) pessoas físicas residentes no país;
b) cerealista que exerça cumulativamente as atividades elencadas no art. 8°, § 1°, I,
em relação aos produtos in natura citados naquele dispositivo;
c) pessoas jurídicas que exerçam atividades agropecuárias; e
d) sociedades cooperativas de produção agropecuária.
Por fim, com relação a alegação de que o Parecer/ PGFN/CAT o1425/2014 teria
reconhecido o direito a crédito na situação aqui tratada não procede, tendo em vista que esse
parecer trata de operação diversa, qual seja, o direito ao crédito fiscal integral do PIS/Pasep e da
COFINS, nas aquisições de café de sociedades cooperativas que submeteram o produto à atividade
agroindustrial. No caso aqui tratado, como anteriormente já ressaltado, o produto (café não
descafeinado, em grão) não sofreu o processo de produção previsto nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei
10.925/2004 e foi adquirido de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária ou cooperativa
agropecuária.
Dessa forma, acertadamente, a Autoridade Fiscal promoveu a reclassificação dos
créditos ordinários integrais, calculados incorretamente sobre aquisições de café cru de
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
46
cooperativas, para créditos presumidos, na forma do art. 8o da Lei n° 10.925, de 2004, devendo ser
mantida a glosa efetuada.
Ressalta-se que, além do crédito presumido citado ser em valor menor que o crédito
básico (ordinário) calculado pelo Contribuinte, este não pode ser objeto de ressarcimento, sendo
especificamente destinado à dedução com débitos tributários da mesma espécie contributiva
apurados em fases posteriores.
No que concerne ao crédito (presumido) para fins de compensação e/ou
ressarcimento, o art. 10 da citada IN 660/04 deixa evidente que o referido crédito não se confunde
com os créditos usuais da não-cumulatividade:
Art. 10. A aquisição dos produtos agropecuários de que trata o art. 7odesta
Instrução Normativa, por ser efetuada de pessoa física ou com suspensão, não gera
direito ao desconto de créditos calculados na forma do art. 3oda Lei no10.637, de
30 de dezembro de 2002, e do art. 3oda Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003,
conforme disposição do inciso II do § 2odo art. 3oLei no10.637, de 2002, e do inciso
II do § 2odo art. 3oda Lei no10.833, de 2003.
(negrito nosso)
E, na mesma disciplina, no art. 8o, o §3o, expressamente veda o ressarcimento do
crédito presumido:
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com base no
seu custo de aquisição.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente
para dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento.
(negrito nosso)
Assim, para tais créditos não se aplica a disciplina mais ampla dada pelo art. 5o, §§ 1o
e 2o, da Lei no 10.637/02, citado mais acima neste voto.
Por sua vez, o artigo 7o - A da Lei no. 12.599, de 2012, citado pelo Recorrente, não
ampara a utilização de crédito presumido para fins de compensação e/ou ressarcimento no seu
caso, pois a lei se refere a saldo em 01/01/2012, e o período tratado nos autos é o terceiro trimestre
de 2010:
Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
47
café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para: (Incluído pela Lei no
12.995, de 2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos
extintivos; ou (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos. (Incluído pela Lei no 12.995, de
2014)
Nesse mesmo sentido, o acórdão no 3301-005.430, votado por unanimidade, de
25/10/18, Relatoria de Salvador Cândido Brandão Júnior:
CRÉDITO PRESUMIDO ART. 8o DA LEI 10.925/2004. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ACÚMULO EM RAZÃO DE EXPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O crédito presumido de PIS para a agroindústria apurado conforme o que
estabelece o art. 8o da Lei no10.925/2004 só pode ser compensados com débitos
próprios da contribuição. A Lei no 12.995/2014, art. 7oA, permitiu que fosse objeto
de pedido de ressarcimento o saldo de crédito presumido apurado até 01/01/2012.
O legislador escolheu um momento no tempo, como um incentivo fiscal,
permitindo que o saldo de crédito presumido apurado e existente na escrita fiscal
em 01/01/2012 pode ser objeto de pedido de ressarcimento ou para compensar
com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Impossibilidade
de ressarcir créditos apurados em outra data na medida em que a lei escolheu
uma data específica.
(negrito nosso)
Também, o Acórdão no 9303-007.506, votado por maioria na Câmara Superior de
Recurso Fiscais, de 17/10/18, Relatoria de Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
CRÉDITO PRESUMIDO.
A legislação que permite pedido de ressarcimento ou compensação dos créditos
presumidos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, estipula termos a quo para a sua
realização. Impossível a retroatividade para pedidos realizados anteriormente à
vigência daquela própria legislação, por violação aos termos por ela estipulados.
Diante do exposto, mantém-se o indeferimento operado pela autoridade fiscal.
No que se refere a dedutibilidade de despesas com seguros de armazenagem,
argumenta a recorrente que as taxas de seguro incluem-se, necessariamente, nos gastos com
armazenagem, pela regra de que o acessório segue o principal.
No entanto, discordo de tal argumentação, visto que o crédito pleiteado não
encontra lastro na legislação que dispõe sobre a matéria (art. 3o das leis 10637/02 e 10833/03), que
especificou apenas as despesas de armazenagem e frete na operação de venda, quando o ônus for
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903222/2012-81
48
suportado pelo vendedor, como suscetíveis de gerar crédito (art. 3o, inciso IX, cc art. 15 da Lei no
10.833/03) e em nenhum momento é citado seguro de armazenagem.
Também a referida despesa não encontra guarida em ser dedutível como insumo,
conforme definido pelo E. STJ, em relação ao critério de essencialidade e/ou relevância, pois
resultam de serviços utilizados após o encerramento do ciclo produtivo, tal como o frete e a
armazenagem na venda.
Desta feita, deve ser mantida a glosa de despesas com seguros em armazenagem.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo
Fl. 1609
DF CARF MF
Original